Tribunal: TJES
Processo: 0011277-54.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0011277-54.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN TRANCOSO RODY e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011277-54.2018.8.08.0011

APELANTES: LUAN TRANCOSO RODY, RÔMULO ROSÁRIO BRESSAMINI, GUILHERME HENRIQUE NUNNES, THIAGO NUNES DE AGUIAR, ARTHUR SANTOS COSTA e LUAN ALTOÉ SABINO

Advogados do(a) APELANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457
Advogado do(a) APELANTE: ALLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ES17546-A
Advogados do(a) APELANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871, RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO FABIANO - ES16639

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. “
OPERAÇÃO PONTA SUL
”.
SEIS
APELANTES.
PRELIMINAR:
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
REJEITADA.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO:
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 183, DA LEI Nº 9.472/97.
ACOLHIDA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 180, DO CÓDIGO PENAL, PARA O APELANTE THIAGO.
ACOLHIDA.
MÉRITO.

1. DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS –
BUSCA VEICULAR
.

INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES.

2
.

DO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,
CAPUT
,

DA LEI Nº 11.343/06
).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
3
.

DO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
4
. DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06).
IMPOSSIBILIDADE.
5
. DA MINORANTE INERENTE À COLABORAÇÃO (ART. 41, DA LEI Nº 11.343/06).

RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
6
. DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL
).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
7
. DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
(ART. 311, DO
CÓDIGO PENAL
).

ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE.
8
. APLICAÇÃO DAS PENAS.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA OS RÉUS ARTHUR E LUAN ALTOÉ. FIXADO REGIME SEMIABERTO PARA ROMULO E REGIME ABERTO PARA THIAGO.
9. CONCLUSÃO.
JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. FIXADOS HONORÁRIOS RECURSAIS À ADVOGADA DATIVA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

PRELIMINAR:
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. A defesa de ARTHUR SANTOS COSTA afirma que a justiça estadual é absolutamente incompetente para apreciar o feito, tendo em vista que estaria demonstrada a transnacionalidade da conduta (art. 109, V, da Constituição da República). Esta questão já está superada e preclusa, tendo em vista que fora submetida via Conflito de Competência ao c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no CC n. 168.612/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 16/6/2020).
Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO:
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 183, DA LEI Nº 9.472/97. Essa questão específica ainda não foi debatida nos autos, e não foi apreciada pelo c. STJ no Conflito de Competência submetido àquela Corte Superior, que tratou, apenas, da ausência de transnacionalidade do delito de tráfico de drogas. Não há dúvidas da natureza e da competência absoluta federal para processar e julgar o crime de desenvolver clandestinamente telecomunicações (art. 183, da Lei nº 9.472/97), conforme jurisprudência unânime. Caso em que, em relação ao tráfico de drogas e demais crimes conexos, a Justiça Federal já se manifestou recusando sua competência, por inexistir interesse da União, e o c. STJ sufragou esse entendimento no julgamento do Conflito de Competência anteriormente mencionado. Portanto, em relação aos crimes imputados em concurso, não seria possível nova remessa à Justiça Federal.
Preliminar acolhida
para ANULAR o processo exclusivamente em relação ao crime previsto no art. 183, da Lei nº 9.472/97, determinando a imediata extração de cópia integral dos autos e remessa à Justiça Federal.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 180, DO CÓDIGO PENAL, PARA O APELANTE THIAGO.

Prejudicial acolhida
para julgar extinta a punibilidade do réu THIAGO NUNES DE AGUIAR, quanto ao crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

MÉRITO.

1. DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS –
BUSCA VEICULAR
.
Caso em que havia fundadas suspeitas acerca do referido veículo que justificavam perfeitamente a busca veicular justamente porque, além das informações já obtidas pela inteligência da Polícia Federal, ele havia sido alugado por Guilherme Nunnes, em Belo Horizonte/MG, sem devolução na data adequada, e, ainda, esse suspeito estava ligado ao outro suspeito Luan Altoé, tanto que já havia sido abordado utilizando o carro deste, que era objeto de diligências e investigações.

2
.

DO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,
CAPUT
,

DA LEI Nº 11.343/06
).
Grupo que transportou 575 (quinhentos e setenta e cinco) tabletes de maconha, com massa total de 561,2 kg (quinhentos e sessenta e um quilogramas e duzentos gramas) e 02 (dois) tabletes de maconha, com massa total de 1,160 kg (um quilograma e cento e sessenta gramas), de Foz do Iguaçu/PR ao Estado do Espírito Santo, sendo interceptados pela Polícia Rodoviária Federal. Utilização de “carro batedor”, e de terceiro veículo, que, no entanto, retornou ao Estado fazendo caminho diverso. Presença de rádios-comunicadores nos veículos. Rastreamento da passagem por pedágios e dos aparelhos celulares. Interceptação telefônica. Comprovada a materialidade dos fatos e a autoria por parte dos réus, não é possível acolher os pleitos absolutórios.

3
.

DO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06).
Os autos revelam um contexto de crime organizado. Há provas suficientes à conclusão de que os apelantes mantinham vínculo associativo, com ânimo de estabilidade, com a finalidade de praticar o tráfico de drogas. Comprovada a materialidade dos fatos e a autoria por parte dos réus, não é possível acolher os pleitos absolutórios.

4
. DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06).

“A condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante”
(STJ, AgRg no HC n. 854.242/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

4.1. A própria forma de execução dos crimes revela que os apelantes se dedicam às atividades criminosas, notadamente pelo fato de que os delitos foram praticados em concurso de pessoas, com utilização de veículos “batedores” e de rádios-comunicadores, envolvendo grande quantidade de drogas, bem como havendo provas de que havia uma organização estruturada e permanente para a prática de diversos crimes. Os apelantes LUAN TRANCOSO RODY, ARTHUR SANTOS COSTA e GUILHERME HENRIQUE NUNNES não são primários, e, também por esse motivo, não fariam jus ao benefício.

5
. DA MINORANTE INERENTE À COLABORAÇÃO (ART. 41, DA LEI Nº 11.343/06).
Não se vislumbra colaboração do apelante ARTHUR para além da confissão parcial dos crimes, que pode, e deve, ser considerada a título de atenuante da pena.

6
. DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL
).
As provas são suficientemente convincentes no sentido de que todos os apelantes compartilharam a posse do veículo oriundo do crime, no intuito de utilizá-lo no transporte de drogas, praticando, assim, a conduta de “receber”, motivo pelo qual considera-se comprovada a prática dessa conduta. Quanto ao núcleo “conduzir”, somente há provas em relação ao apelante LUAN ALTOÉ.

6.1. Quanto ao elemento subjetivo (dolo direto), as circunstâncias dos autos revelam que todos os apelantes sabiam da origem criminosa do veículo.

7
. DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
(ART. 311, DO
CÓDIGO PENAL
).
Não restou comprovado se os apelantes já receberam o veículo com os sinais adulterados, ou se foram eles os autores das modificações, motivo pelo qual conclui-se por acolher os pleitos absolutórios, por insuficiência de provas de autoria.

8
. APLICAÇÃO DAS PENAS.
Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para os réus Arthur e Luan Altoé. Súmula nº 545/STJ. Jurisprudência.

8.1. Fixado regime semiaberto para Romulo e regime aberto para Thiago, em razão da quantidade de pena, da primariedade dos réus e da detração (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal).

9. CONCLUSÃO.
A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

9.1. Fixados honorários recursais à advogada dativa.

10.
Anulado
o processo exclusivamente em relação ao crime previsto no art. 183, da Lei nº
9.472/97 –
remessa à Justiça Federal. Extinta a punibilidade do apelante Thiago, exclusivamente quanto ao crime previsto no art. 180, do
Código Penal
.

Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

25/09/2024

APELAÇÃO Nº 0011277-54.2018.8.08.0011

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA VANIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
LUAN TRANCOSO RODY, ROMULO ROSÁRIO BRESSAMINI, GUILHERME HENRIQUE NUNNES, THIAGO NUNES DE AGUIAR, ARTHUR SANTOS COSTA e LUAN ALTOÉ SABINO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (
link
no Id. 4749058, Vol. 03, pp. 97-200), integrada pelas Decisões de Embargos de Declaração (Vol. 03, pp. 301-306, 311, 335-350), por meio das quais os apelantes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33,
caput,
e 35, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, art. 183, da Lei nº 9.472/97 (telecomunicações), artigos 180,
caput,
e 311, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal
, às seguintes penas:

1) LUAN TRANCOSO RODY e GUILHERME HENRIQUE NUNNES:
16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, 1.654 (mil seiscentos e cinquenta e quatro) dias-multa e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em regime inicial fechado;

2) LUAN ALTOÉ SABINO e

ROMULO ROSÁRIO BRESSAMINI:
14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 02 (dois) anos de detenção, 1.420 (mil quatrocentos e vinte) dias-multa, e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em regime inicial fechado;

3)

THIAGO NUNES DE AGUIAR:
13 (treze) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, 02 (dois) anos de detenção, 1.420 (mil quatrocentos e vinte) dias-multa, e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em regime inicial fechado;

4) ARTHUR SANTOS COSTA:
14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 02 (dois) anos de detenção, 1.422 (mil quatrocentos e vinte e dois) dias-multa, e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (Vol. 04, pp. 05-53), o apelante
LUAN TRANCOSO RODY
requer: 1) o reconhecimento da ilicitude da busca realizada no veículo Audi Q3, e a anulação das provas derivadas dessa diligência; 2) a absolvição do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, por insuficiência de provas de autoria; 3) a absolvição do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, por insuficiência de provas; 4) a absolvição do crime previsto no art. 183, da Lei nº 9.472/97, por ausência de provas de materialidade e autoria; 5) a absolvição dos crimes previstos nos artigos 180 e 311, do Código Penal, por insuficiência de provas de autoria.

Já o apelante
ROMULO ROSÁRIO BRESSAMINI
requer (Vol. 04, pp. 105-121): 1) a absolvição do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06; 2) a absolvição do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06; 3) a absolvição do crime previsto no art. 183, da Lei nº 9.472/97; 4) a absolvição dos crimes previstos nos artigos 180 e 311, do Código Penal; 5) o reconhecimento do “tráfico privilegiado”; 6) a concessão da justiça gratuita; 7) a concessão de honorários à advogada dativa.

Na petição de Id. 5199464, o apelante
THIAGO NUNES DE AGUIAR
requer a declaração de extinção da punibilidade dos crimes previstos nos artigos 180, do Código Penal, e 183, da Lei de Telecomunicações, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Em suas razões recursais, o apelante
THIAGO NUNES DE AGUIAR
requer (Id. 5835694): 1) a declaração de extinção da punibilidade dos crimes previstos nos artigos 180, do Código Penal, e 183, da Lei de Telecomunicações, em razão da prescrição da pretensão punitiva; 2) a absolvição do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06; 3) a absolvição do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06; 4) a absolvição do crime previsto no art. 183, da Lei nº 9.472/97; 5) a absolvição dos crimes previstos nos artigos 180 e 311, do Código Penal; 6) a redução das penas-bases dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; 7) o reconhecimento do tráfico privilegiado.

De seu turno, o apelante
ARTHUR SANTOS COSTA
(Id. 5835696) requer: 1) preliminarmente, a declaração de incompetência absoluta da justiça estadual, em razão da transnacionalidade; 2) o reconhecimento da causa de diminuição inerente à colaboração (art. 41, da Lei de Drogas), quanto ao crime de tráfico de drogas; 3) a absolvição dos crimes previstos nos artigos 180 e 311, do Código Penal.

Razões recursais do apelante
GUILHERME HENRIQUE NUNNES,
nas quais requer (Id. 5835722): 1) a absolvição do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06; 2) a absolvição do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06; 3) a absolvição do crime previsto no art. 183, da Lei nº 9.472/97; 4) a absolvição dos crimes previstos nos artigos 180 e 311, do Código Penal; 5) a redução da pena-base do crime de tráfico de drogas.

Por sua vez, o apelante
LUAN ALTOÉ SABINO
requer (Id. 6272803): 1) absolvição de todos os crimes, por insuficiência de provas, por ter agido mediante coação irresistível, ou por erro de tipo; 2) o reconhecimento do “tráfico privilegiado”; 3) a redução da pena-base do crime de tráfico de drogas; 4) o reconhecimento da confissão espontânea; 5) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões ministeriais (Vol. 04, pp. 125-138 e Id. 6475619), pugnando-se pelo
desprovimento
dos recursos. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (Id. 6710533).

Por meio do Id. 7062162, suscitou-se, de ofício,
preliminar de incompetência absoluta da justiça estadual
, em relação ao crime previsto no art. 183, da Lei nº 9.472/97 (
“Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação”
), oportunizando às partes o contraditório sobre a questão, bem como sobre a conexão com os demais crimes.

Os apelantes ARTHUR SANTOS COSTA, GUILHERME HENRIQUE NUNNES e THIAGO NUNES DE AGUIAR se manifestaram no Id. 7258939, pelo acolhimento da preliminar e remessa do feito à Justiça Federal. Requereram, ainda, a
concessão de Habeas Corpus de ofício
, a fim de que as prisões sejam relaxadas, por excesso de prazo.

Manifestação do apelante LUAN TRANCOSO RODY (Id. 7259615), pelo acolhimento da preliminar.

No mesmo sentido, a manifestação de ROMULO ROSÁRIO BRESSAMINI (Id. 7260413), pleiteando, também, a revogação da prisão preventiva.

Decisão proferida no Id. 7302597, preservando-se a prisão preventiva dos apelantes.

Embora devidamente intimado, o apelante LUAN ALTOÉ SABINO não se manifestou acerca da preliminar, conforme certificado automaticamente pelo Sistema PJe.

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se pela
rejeição
da preliminar (Id. 8005082).

O e. Procurador de Justiça, Dr. Cleber Pontes da Silva, manifestou-se pelo
acolhimento
da preliminar (id. 8597087).

Relatório e revisão lançados, respectivamente, nos ids. 8602928 e 8610192.

Despacho no id. 8684083, retirando-se o feito de pauta, para cumprimento de diligências (digitalização de apensos), cujo cumprimento integral somente se deu no id. 9286857.

As partes foram devidamente intimadas da nova documentação, somente ratificando as respectivas razões.

Decisão proferida no Id. 9626054, preservando-se a prisão preventiva dos apelantes, tendo em vista a necessidade de reavaliação periódica (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal).

É o relatório.
À revisão.

Inclua-se, COM URGÊNCIA, na primeira pauta PRESENCIAL desimpedida.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao Dr. Ricardo Luiz de Oliveira Rocha Filho, para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA:-

Perfeitamente, muito obrigado Desembargador Wallace, o cumprimento na pessoa da presidência desta segunda câmara criminal, a quem sempre faço referências enquanto meu professor na época da graduação, então os meus cumprimentos, sinceros cumprimentos.

Cumprimento o eminente desembargador Ubiratan, desembargador Marcos Valls Feu Rosa, a eminente desembargadora Vânia Massad, aqui eu faço um cumprimento especial na condição de relatora do presente caso. Cumprimento o ilustre Procurador de Justiça, doutor Benedito Leonardo Sanatore. Cumprimento os demais servidores e colegas advogados.

Desembargador Walace, tem uma questão neste processo, que é uma questão preliminar ao mérito, e que há a suscitação de ofício pelo gabinete do desembargador Helimar Pinto.

Disso que foi suscitado de ofício, a procuradoria também se arvorou a questão aderindo à matéria, e é uma matéria que trata de competência absoluta em razão da matéria, que teria que ter esse processo para competência da vara federal, em razão de um dos crimes que é julgado, que é o crime de telecomunicação clandestino, artigo 183 da lei de telecomunicações.

Consoante a essa preliminar mérito, e que há a possibilidade de concessão, de concessão não, de tese preliminar quanto à incompetência, consulto a presidência, para que consulte a relatoria, se há a necessidade de sustentar, considerando que talvez nem chegamos ao mérito.

Assim, eu faço uma manifestação e devolvo a palavra.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-
Pois não, doutor.

Consulto, então, a eminente desembargadora Vânia, qual é a posição de Vossa Excelência com relação a essa preliminar?

*

A SRª DESEMBARGADORA VANIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-
Eminente Presidente, eu estou acolhendo a preliminar, estou anulando esse processo exclusivamente em relação a esse crime previsto no artigo 183 da lei 9472, determinando a extração de cópia integral para remessa à justiça federal.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Como vota o eminente Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo?

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Também acolho, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Como vota o eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa?

*

SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Da mesma forma, senhor Presidente, mas é só com relação a esse crime, não é?

*

A SRª DESEMBARGADORA VANIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-

Só com relação a esse, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Existem outros crimes, então. Então, Vossa Excelência continua com a palavra.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO:-
Então, ainda em sede preliminar, a Constituição foi uma associação de ofício, eu vou, então, sustentar a teor da súmula 122 do STJ, desembargadora Vânia, considerando que já afirmado pelo Tribunal da Cidadania que, em havendo crimes conexos em que há concorrência entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual, deva, sim, a visa atrativa da Justiça Federal julgar as matérias, até sob pena de ter julgamentos divergentes e contraditórios.

Então, assim, firmo, a sustentação oral e considerando que as teses em mérito já foram devidamente dispostas em petição e são crimes de tráfico, associação ao tráfico com causas especiais de aumento que já foram devidamente delineadas em petição, sendo exclusivamente o objeto da sustentação oral a preliminar, então eu me arvoro tão somente a ela e devolvo a palavra a Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Cumprimento Vossa Excelência pela brilhante sustentação e concedo a palavra a eminente relatora.

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VANIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-
Senhor Presidente, eminentes pares, eu elaborei um voto muito extenso, de aproximadamente 46 laudas, que já disponibilizei no sistema do pje, e peço vênia para fazer aqui um resumo, esclarecendo aos interessados que a íntegra do voto ficará disponível no gabinete assim que encerrar esta sessão.

V O T O

PRELIMINAR SUSCITADA POR ARTHUR SANTOS COSTA: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VANIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-

A defesa de ARTHUR SANTOS COSTA afirma que a justiça estadual é absolutamente incompetente para apreciar o feito, tendo em vista que os elementos probatórios apontam que as drogas apreendidas eram oriundas da República do Paraguai, e, portanto, estaria demonstrada a transnacionalidade da conduta (art. 109, V, da Constituição da República).

Ocorre que esta questão já está
superada
e
preclusa
, tendo em vista que fora submetida via Conflito de Competência ao c. Superior Tribunal de Justiça, que se manifestou nos seguintes termos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO. AÇÃO PENAL. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO, ATIVIDADE DE COMUNICAÇÃO CLANDESTINA E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
DISSENSO ACERCA DA TRANSNACIONALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO. ACUSAÇÃO DELIMITADA. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO À CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, I, DA LEI N. 11.343/2006. MANIFESTAÇÃO DO MPF, NA ORIGEM, NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE DE CONFLITO. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA TRANSNACIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
Agravo regimental improvido.” (AgRg no CC n. 168.612/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 16/6/2020.)” - Vol. 01, pp. 345-357.

Dessa forma, nota-se que já houve manifestação do c. STJ, o qual entendeu por prestigiar o posicionamento do Ministério Público, no sentido de não haver elementos suficientes à identificação do caráter transnacional, motivo pelo qual concluiu-se pela competência da justiça estadual.

Com efeito, afirmou a Terceira Seção do c. STJ que, em se tratando de conflito instaurado em ação penal em curso, como no caso,
“a solução do dissenso deve considerar

os elementos circunstanciados na peça acusatória
, pois é a denúncia que

delimita a acusação
”,
e, na espécie, somente teria sido descrito o tráfico de drogas
interestadual,
inviabilizando a competência da justiça federal.

Vale ressaltar que, por mais que a defesa alegue terem surgido, durante a instrução criminal, elementos probatórios que reforçariam o caráter transnacional, o fato é que, neste ponto, a prova mencionada (depoimento do Policial Federal Antoyr José Marochio Neto) nada mais é do que ratificação de elementos colhidos na esfera investigativa, e que já foram considerados insuficientes para a imputação de que o crime teria se iniciado em outro País.

De qualquer forma, sobreleva ressaltar que a delimitação fática da imputação a ser julgada é prerrogativa do Ministério Público, de modo que, não havendo imputação de crime transnacional, a competência da Justiça Estadual deve ser resguardada, conforme estabelecido pela Corte Superior.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Senhor Presidente, Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA :-

Voto no mesmo sentido.

*

QUESTÃO DE FATO

O SR. ADVOGADO RICARDO LUIZ DE

V O T O

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO:

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 183, DA LEI Nº 9.472/97.

Por meio do Id. 7062162, suscitou-se, de ofício, preliminar de incompetência absoluta da justiça estadual, em relação ao crime previsto no art. 183, da Lei nº 9.472/97 (
“Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação”
), oportunizando às partes o contraditório sobre a questão, bem como sobre a conexão com os demais crimes.

Os apelantes ARTHUR SANTOS COSTA, GUILHERME HENRIQUE NUNNES, THIAGO NUNES DE AGUIAR, LUAN TRANCOSO RODY e ROMULO ROSÁRIO BRESSAMINI se manifestaram pelo
acolhimento
da preliminar e pela remessa integral do feito para a Justiça Federal.

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se pela
rejeição
da preliminar, argumentando que
“os rádios operados pelos agentes foram modulados em baixa frequência, com potência limitada e cobertura restrita aos indivíduos envolvidos no esquema criminoso, não havendo que se falar em expressividade do sistema irradiante apto a causar prejuízo direto e imediato a bens, serviços ou interesses da União”
(Id. 8005082).

De seu turno, o Ministério Público com atuação no 2º grau, presentado pelo e. Procurador de Justiça, Dr. Cleber Pontes da Silva, manifestou-se pelo
acolhimento
da preliminar (id. 8597087).

Após analisar os argumentos trazidos pelas partes, não tenho dúvidas em
acolher a preliminar suscitada de ofício.

Inicialmente, registro que essa questão específica ainda não foi debatida nos autos, e
não foi apreciada
pelo c. STJ no Conflito de Competência submetido àquela Corte Superior, que tratou, apenas, da ausência de transnacionalidade do delito de tráfico de drogas (AgRg no CC n. 168.612/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 16/6/2020 – Vol. 01, pp. 345-357).

Com efeito, à luz do disposto no art. 109, inciso IV, da Constituição da República, não há dúvidas da
natureza e

da

competência absoluta federal
para processar e julgar o crime de desenvolver clandestinamente telecomunicações (art. 183, da Lei nº 9.472/97), conforme jurisprudência unânime (STJ, CC n. 199.904/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 27/10/2023; CC n. 177.811/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 10/9/2021; AgRg no CC n. 136.913/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe de 18/5/2017).

Ademais, não procede o argumento do Ministério Público de 1º grau, tendo em vista que compete à Justiça Federal afirmar, ou não, a inexpressividade da conduta e a inexistência de interesse penal.

Portanto, a Justiça Estadual não poderia ter processado e julgado os apelantes por este crime, tornando-se
nula
a condenação, com a necessária remessa à Justiça Federal.

A principal controvérsia consiste na solução em relação aos
crimes conexos
, pois, como regra,
“Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, "a", do Código de Processo Penal”

(Súmula nº 122/STJ).

Ocorre que tal regra não é absoluta, e o próprio STJ, em casos envolvendo crimes de tráfico de drogas conexos com crimes de telecomunicações, tem determinado a separação dos processos, afirmando que
“
a verificação dos crimes no mesmo contexto fático não implica necessariamente conexão probatória ou teleológica entre eles, em outras palavras, a descoberta dos delitos na mesma circunstância, por si só, não é fundamento válido para justificar que a Justiça Federal julgue crimes de competência da Justiça Estadual
”
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL VERSUS ESTADUAL. [...].
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL INCONTROVERSA RELATIVAMENTE AO CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES.
APARELHO TRANSMISSOR DESLIGADO E EMBAIXO DO BANCO DO MOTORISTA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE CONEXÃO COM O DELITO AMBIENTAL. MERA DESCOBERTA FORTUITA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 122 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL QUANTO AO CRIME AMBIENTAL.

[...]. 3. A competência da Justiça Federal para julgar o crime contra as telecomunicações é incontroversa nos autos. O núcleo da controvérsia consiste em identificar a incidência da Súmula n. 122/STJ na espécie ou a possibilidade de os delitos serem julgados em processos autônomos de forma que o crime ambiental permaneça na Justiça Estadual.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a verificação dos crimes no mesmo contexto fático não implica necessariamente conexão probatória ou teleológica entre eles, em outras palavras, a descoberta dos delitos na mesma circunstância, por si só, não é fundamento válido para justificar que a Justiça Federal julgue crimes de competência da Justiça Estadual. Precedentes.

[...]. 6. Em situação semelhante ao caso concreto a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça já decidiu que
"a apreensão de rádio transmissor amador e de entorpecentes na mesma cena de flagrante, sem quaisquer outros indícios da utilização do aparelho como meio de implementação do tráfico de drogas ou mesmo de sua utilização em desacordo com os preceitos legais e regulamentos da lei de telecomunicações (art. 70, Lei 4.117/1962), a par de suscitar dúvidas sobre a tipicidade do delito, não gera presunção de conexão entre eles"
(CC 144.030/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 2/3/2016). [...]. (CC n. 177.811/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 10/9/2021.)

À luz dessa orientação, observa-se que, no presente caso, em relação ao tráfico de drogas e demais crimes imputados,
a Justiça Federal já se manifestou recusando sua competência
, por inexistir interesse da União,
e o c. STJ sufragou esse entendimento
no julgamento do Conflito de Competência anteriormente mencionado.

Portanto, em relação aos crimes imputados em concurso, entendo que não seria possível nova remessa à Justiça Federal.

Pelo exposto, ACOLHO a preliminar suscitada de ofício, a fim de
ANULAR
o processo
exclusivamente
em relação ao crime previsto no art. 183, da Lei nº 9.472/97, determinando a imediata extração de cópia integral dos autos e remessa à Justiça Federal.

Por conseguinte, restam
prejudicados
os pedidos de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva dessa imputação e de absolvição por este crime, tendo em vista que compete exclusivamente à Justiça Federal manifestar-se sobre a questão.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA :-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

O apelante THIAGO NUNES DE AGUIAR requer a declaração da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação aos crimes previstos no art. 180, do Código Penal e no art. 183, da Lei de Telecomunicações.

Como visto, resta
prejudicado
o pedido em relação ao crime previsto na Lei de Telecomunicações, remanescendo interesse apenas quanto ao crime de
receptação
.

De início, destaco ser firme o entendimento jurisprudencial, no sentido de que a Decisão de
provimento
dos Embargos de Declaração, que integra a Sentença ou o Acórdão,
desloca
o marco interruptivo para a data da publicação da Decisão modificativa:

“[...]. 1.
O acolhimento dos embargos de declaração desloca o marco interruptivo da prescrição, que passa a ser a data de julgamento dos aclaratórios.
Precedentes do STF e do STJ. [...]. (AgRg nos EAREsp n. 2.055.174/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 16/12/2022)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTEGRATIVO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - "O acórdão que julga os embargos de declaração, dotado de efeito integrativo, deve ser considerado o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal, garantindo-se interpretação mais benéfica ao réu" (AgRg no HC n. 729.789/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJe de 11/10/2022). Desse modo,
torna-se "perfeitamente admissível o deslocamento da marco interruptivo da sentença condenatória para a data do julgamento dos embargos de declaração"
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.055.174/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) [...]
Com efeito, "como a decisão que julga os embargos de declaração passa a incorporar sentença ou acórdão esclarecido, explicado ou completado, formando com este um conjunto uniforme e incindível, é de concluir que antes do julgamento dos embargos de declaração não há uma decisão integral apta a produzir efeitos"
(BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual de recursos penais. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 338)" (AgRg no HC n. 573.147/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/8/2022). [...]. (AgRg no AREsp n. 2.167.515/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)”

Diante disso, a pena de 01 (um) ano de reclusão (art. 180, do Código Penal) faria com que a prescrição fosse definida em 04 (quatro) anos, de acordo com o art. 109, VI, do Código Penal, porém tal prazo deve ser reduzido à metade –
02 (dois) anos
–, pois o apelante THIAGO, nascido em 03/11/1998, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade no momento dos fatos (art. 115, do Código Penal).

Os fatos ocorreram em 21/8/2018, e a Denúncia foi recebida em
31/7/2020
(Vol. 02, p. 07-08), quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal). A Sentença foi publicada em
11/02/2022
(Vol. 03, pp. 97-200), e a sua integração pela última Decisão de Embargos de Declaração ocorreu em
12/7/2022
(Vol. 03, pp. 335-350), não tendo ocorrido outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo. A acusação foi intimada e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Neste ponto, registro que
o marco interruptivo da prescrição ocorre com a publicação da decisão/sentença, que se dá com a entrega dos autos à secretaria
, e não com a publicação no diário, como pretende a defesa (AgRg no HC n. 775.380/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

De qualquer forma, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre a publicação da Decisão do último julgamento dos Embargos de Declaração e a presente data, tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva intercorrente (superveniente), nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Portanto, ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada, e
JULGOEXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu
THIAGO NUNES DE AGUIAR
, quanto ao crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Por fim, registro que os corréus não estão na mesma situação fático-jurídica, por não serem menores de 21 (vinte e um) anos, na data dos fatos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA :-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
LUAN TRANCOSO RODY, ROMULO ROSÁRIO BRESSAMINI, GUILHERME HENRIQUE NUNNES, THIAGO NUNES DE AGUIAR, ARTHUR SANTOS COSTA e LUAN ALTOÉ SABINO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (
link
no Id. 4749058, Vol. 03, pp. 97-200), integrada pelas Decisões de Embargos de Declaração (Vol. 03, pp. 301-306, 311, 335-350), por meio das quais os apelantes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e 35, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, art. 183, da Lei nº 9.472/97 (telecomunicações), artigos 180,
caput
e 311, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal, às seguintes penas:

1) LUAN TRANCOSO RODY

e

GUILHERME HENRIQUE NUNNES:
16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, 1.654 (mil seiscentos e cinquenta e quatro) dias-multa e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em regime inicial fechado;

2)

LUAN ALTOÉ SABINO

e

ROMULO ROSÁRIO BRESSAMINI:
14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 02 (dois) anos de detenção, 1.420 (mil quatrocentos e vinte) dias-multa e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em regime inicial fechado;

3)

THIAGO NUNES DE AGUIAR:
13 (treze) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, 02 (dois) anos de detenção, 1.420 (mil quatrocentos e vinte) dias-multa e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em regime inicial fechado;

4)

ARTHUR SANTOS COSTA:
14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 02 (dois) anos de detenção, 1.422 (mil quatrocentos e vinte e dois) dias-multa e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em regime inicial fechado.

Emerge da Denúncia que, no dia 21 de agosto de 2018, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal empreenderam ação conjunta, denominada “Operação Ponta Sul” com objetivo de abordarem
três veículos
automotores que estariam se deslocando da região de Foz do Iguaçu/PR, com um carregamento de drogas ilícitas.

Consta que uma equipe estava em campana na BR 101, nas proximidades da entrada para Cachoeiro de Itapemirim, quando avistaram os automóveis Toyota Corolla, branco, placas LRR-6640 e Fiat Toro, branco, placas PPQ-4835, momento em que emitiram ordem de parada, que, no entanto, foi desobedecida pelos condutores, que empreenderam fuga.

Em pouco tempo, o condutor da Fiat Toro abandonou o veículo na altura do Bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, passando a empreender fuga a pé. No referido automóvel, foram localizados
560 kg (quinhentos e sessenta quilogramas) de maconha, divididos em tabletes, e 01 (um) rádio transmissor
. Posteriormente, identificou-se que o condutor era o réu LUAN ALTOÉ SABINO.

Descortinou-se, também, que referido veículo era produto de furto/roubo ocorrido em Pedro Canário/ES, bem como que estava com a placa adulterada, tendo em vista que a original era PPX-2424, e, além disso, estavam adulterados os números de chassi.

Da mesma forma, o veículo Toyota Corolla foi abandonado por seus ocupantes, e, em buscas, foram apreendidos
02 (dois) tabletes de maconha e 01 (um) rádio transmissor idêntico ao anterior
. Posteriormente, identificou-se que referido veículo era de propriedade da mãe de LUAN ALTOÉ, porém estava ocupado pelos denunciados ROMULO e ARTHUR.

Quanto ao terceiro veículo aguardado pelos policiais, este revelou ser o Audi Q3, placas PZT-9209, que, na ocasião, era ocupado por THIAGO, GUILHERME e LUAN TRANCOSO, sendo localizados, no seu interior, mercadorias estrangeiras e cabos de conexão (“chicotes”), os quais estariam aparentemente conectados a algum tipo de rádio transmissor.

Narra-se, também, que os acusados estavam associados para o fim de praticarem o tráfico de drogas, bem como que ficaram na região de Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 13 e 19 de agosto de 2018.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico interestadual, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e exercício de atividade clandestina de telecomunicações.

Nesta oportunidade,
anulou-se
a condenação pela prática do crime de atividade clandestina de telecomunicações, e
reconheceu-se
a prescrição da pretensão punitiva do crime de receptação para o apelante THIAGO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

1. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – BUSCA VEICULAR.

Em suas razões recursais (Vol. 04, pp. 05-53), o apelante
LUAN TRANCOSO RODY
requer o reconhecimento da ilicitude da busca realizada no veículo Audi Q3, e a anulação das provas derivadas dessa diligência, alegando que não havia suspeita concreta de que referido veículo realmente fosse parte do comboio realizado pelos ocupantes dos demais automóveis apreendidos.

Segundo a jurisprudência,
“Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de

fundada suspeita (justa causa)

- baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência”
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, D Je 25/4/2022) (AgRg no REsp n. 2.115.792/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024).

No presente caso, por mais que os policiais que atuaram na diligência não tenham conhecimento acerca dos motivos e fontes que ensejaram a suspeita relacionada ao veículo Audi Q3, a existência das suspeitas em relação a esse veículo foi devidamente esclarecida no
Relatório de

Diligências
(IP, Vol. 01, pp. 109-117), no qual se revela todo o histórico e o contexto da operação.

Em suma, afirma-se que, após o decreto de intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, em 16/02/2018, foi intensificado o policiamento ostensivo na BR-101, na divisa com aquele Estado, para evitar que criminosos fugissem para este Estado, e, nesse contexto, em Bom Jesus do Norte, ocorreu uma abordagem ao veículo Toyota Corolla LRR-6640, em 22/02/2018, conduzido por LUAN ALTOÉ (apelante), acompanhado por Deriky Mengali Rigão, em circunstâncias que suscitaram suspeitas, porquanto afirmaram que estavam voltando de Foz do Iguaçu/PR, com destino a Guarapari/ES, em viagem que teria intenção de adquirir mercadorias em Ciudad del Este (Paraguai), porém não teriam encontrado o que buscavam, motivo pelo qual ficaram apenas algumas horas naquele destino e retornaram ao Espírito Santo.

O condutor foi liberado, mas a Delegacia Federal de Repressão a Drogas empreendeu diligências e investigações de campo, obtendo notícia de que, em tese, Luan estava supostamente envolvido com tráfico de armas em Guarapari.

Diante disso, foram realizadas algumas abordagens de rotina
envolvendo o veículo em questão
, sendo que, em uma delas (08/8/2018), estava ocupado por terceiros, quais sejam, os irmãos THIAGO NUNES DE AGUIAR e GUILHERME HENRIQUE NUNNES (apelantes), este último com diversas passagens criminais, envolvendo crimes contra o Estatuto do Desarmamento, desobediência, resistência, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Nessa ocasião, Thiago e Guilherme foram multados no km 251, da BR-101, pois o veículo Toyota Corolla (de Luan) estava com películas de vidros em desrespeito à regulamentação.

Também consta que GUILHERME NUNNES havia alugado o veículo
Audi Q3 PZT-9209
, perante a Empresa Localiza Rent a Car, situada na Pampulha em Belo Horizonte/MG, no dia 26/3/2018, com previsão de devolução no dia seguinte,
o que não ocorreu.

Relata-se, ainda, que, em meados de agosto de 2018, chegou ao conhecimento da equipe da Delegacia, que LUAN se encontrava novamente na região de Foz do Iguaçu/PR, na companhia de indivíduos não identificados, e que retornariam na semana compreendida entre 19 e 25 de agosto, motivo pelo qual a equipe da Delegacia se deslocou ao Município de Bom Jesus do Norte, para aguardar os suspeitos, sendo acionadas guarnições da PRF, que ficaram a postos em rotas alternativas pela BR-101 e pela BR-482, no entorno do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Por volta das 10h40min, do dia 21/8/2018, chegou a informação de que três veículos suspeitos (Toyota Corolla LRR-6640, Fiat Toro PPQ-4835 e Audi Q3 PZT-9209) haviam passado pela rota alternativa, e não obedeceram à ordem de parada, resultando em perseguição.

A propósito, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pela apuração de infrações penais, de modo que
suas declarações merecem credibilidade,

desde que firmes, harmônicas e corroboradas nas demais provas dos autos
, o que não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Não se ignora que a defesa pretende argumentar que o Audi Q3 não era parte do comboio, e, portanto, seus ocupantes não poderiam ser condenados pela apreensão das drogas nos demais veículos, porém
tal argumento se confunde com o mérito.

O que importa para o deslinde dessa questão processual é que, de fato, havia
fundadas suspeitas
acerca do referido veículo que justificavam perfeitamente a busca veicular justamente porque, além das informações já obtidas pela inteligência da Polícia Federal, ele havia sido alugado por Guilherme Nunnes, em Belo Horizonte/MG, sem devolução na data adequada, e, ainda,
esse suspeito estava ligado ao outro suspeito, Luan Altoé
, tanto que já havia sido abordado utilizando o carro deste, que era objeto de diligências e investigações.

A propósito, é
incontroverso
nos depoimentos de LUAN ALTOÉ, ARTHUR e ROMULO o relato de que foram ao Paraná no veículo Audi Q3, ou seja,
era utilizado na empreitada criminosa desde seu início.

Oportuno registrar, ainda, que o veículo estava estacionado e trancado no perímetro urbano de Cachoeiro de Itapemirim, no mesmo contexto de local e data dos demais veículos, com sinais de abrupta retirada de aparelho eletrônico, provavelmente outro rádio transmissor, conforme consta na fotografia juntada aos autos (IP, Vol. 01, p. 143).

Por todos esses elementos, entendo que não houve indevida violação de propriedade privada, estando plenamente justificada a busca veicular, e, diante disso,
rejeito
a tese de invalidade probatória.

2. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06).

Ultrapassado o ponto inerente à alegada ilicitude das provas, observo que a
materialidade
está devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (IP, Vol. 01, pp. 07-11), pelo Auto de Apreensão (IP, Vol. 01, pp. 19-27), pelo Relatório de Diligência (IP, Vol. 01, pp. 109-131), pela Informação Policial (IP, Vol. 01, pp. 139-143) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (IP, Vol. 01, pp. 239-247), no qual se constatou a existência dos seguintes entorpecentes:

1) 575 (quinhentos e setenta e cinco) tabletes de maconha, com massa total de 561,2 kg (quinhentos e sessenta e um quilogramas e duzentos gramas);

2) 02 (dois) tabletes de maconha, com massa total de 1,160 kg (um quilograma e cento e sessenta gramas).

Vale ressaltar que os dois tabletes de maconha foram apreendidos no Toyota Corolla, enquanto os demais estavam acondicionados na Fiat Toro.

Com relação à
autoria
, ressalta-se que, em primeiro momento, os suspeitos abandonaram os veículos e não foram presos em flagrante, contudo, consta no Relatório de Informação Policial (IP, Vol. 01, pp. 135-137), que foram empregadas diligências investigativas, sendo questionados taxistas e motoristas de aplicativo que teriam realizado corridas em horários e locais compatíveis com a fuga dos suspeitos. Nesse contexto, os policiais chegaram ao taxista “Juninho”, que reconheceu, por fotografia,
ROMULO ROSÁRIO BRESSAMINI,
enquanto o taxista Reginaldo reconheceu
ARTHUR SANTOS COSTA e THIAGO NUNES DE AGUIAR,
como sendo os passageiros que conduziram até as proximidades de Alegre.

Paralelamente, havia informações referentes aos veículos utilizados no crime, já exploradas no item anterior, notadamente o Toyota Corolla, de propriedade da mãe de
LUAN ALTOÉ
, que era seu principal usuário, bem como o AUDI Q3, locado por
GUILHERME NUNNES
, em Belo Horizonte/MG, e não devolvido a tempo.

Em suas declarações extrajudiciais,
LUAN ALTOÉ SABINO

confessou
parcialmente os fatos, afirmando que trabalhava como motorista de aplicativo, utilizando-se o veículo Toyota Corolla LRR-6640, que está em nome de sua mãe (Lisandra Keith Altoé), e que, em agosto de 2018, foi procurado por
Arthur Santos Costa
, que lhe ofereceu R$ 600,00 (seiscentos reais) para levar uma Fiat Strada para Ponte Nova/MG e mais R$ 1.000,00 (mil reais) para trazer “muambas” de Foz do Iguaçu/PR para Vitória/ES (IP, Vol. 01, pp. 173-179).

LUAN ALTOÉ relatou, também, que foi para Ponte Nova/MG dirigindo a Fiat Strada, enquanto
Arthur e Romulo Bressamini
foram na Audi Q3 PZE-9209 (proprietário: Localiza
Rent a Car
), e Arthur lhe disse que Guilherme Nunnes pegaria o Toyota Corolla do Declarante, levando-o direto para Foz do Iguaçu.

Relatou que, chegando em Ponte Nova, Arthur e Romulo saíram para entregar a Fiat Strada para alguns desconhecidos, e, depois, os três seguiram no Audi Q3 para Foz do Iguaçu/PR, onde ficaram de 13 a 19 de agosto

Afirmou que, nesse período Guilherme ligou para Arthur, informando que havia recebido uma multa com o veículo de Luan, em Linhares, e, inclusive, o Declarante reclamou com Arthur, pois não havia combinado que Guilherme utilizaria seu veículo fora da rota Vitória-Foz do Iguaçu.

Narrou que Guilherme e Thiago chegaram em Foz do Iguaçu com seu veículo, e, em determinado momento, saíram e voltaram com um terceiro até então desconhecido, identificado como LUAN (provavelmente, Luan Trancoso Rody), e com uma FIAT TORO, placas PPQ-4835.

Alegou que foram a uma cidade que acredita ser Santa Helena/PR, próxima a Cascavel/PR, sendo que Arthur saiu na Fiat Toro, retornando com ela carregada, e dizendo que o declarante (LUAN ALTOÉ) deveria levar esse carro para o Espírito Santo, porém ele não aceitou em primeiro momento, pois havia sido contratado para carregar “muamba” e não drogas. Contudo, Arthur disse que não havia como voltar atrás, e também não teria como fugir, pois os demais envolvidos acompanhariam no Audi Q3 e no Toyota Corolla escoltando.

Afirmou que veio sozinho na Fiat Toro, enquanto Arthur e Romulo foram no Corolla e Thiago, Guilherme e Luan Trancoso no Audi Q3, todos em comboio, sendo que o Audi sempre ficava por último e o Corolla em primeiro, passando por vias alternativas, com estradas estreitas e pouco conhecidas, sendo que as ordens e comunicações eram feitas via rádio.

Relatou que, em determinado momento, avistou uma viatura da PRF, que deu meia-volta e ligou o giroflex, momento em que se desesperou e empreendeu fuga para Cachoeiro de Itapemirim, cidade que conhecia bem, abandonando o veículo no Bairro Village da Luz. Disse que, em seguida, chamou um Uber, que o levou para Guarapari, tendo conversado posteriormente com Romulo, o qual também não sabia que transportariam drogas.

Afirmou que acredita que a droga transportada pertencia a Arthur e Guilherme, provavelmente destinada a Guarapari, e que LUAN (Trancoso Rody) parecia ser uma espécie de segurança de Guilherme.

Em seu interrogatório, LUAN ALTOÉ
confirmou
as declarações, dizendo que, ao descobrirem que havia drogas no veículo, ele e Romulo negaram em primeiro momento, porém se sentiram coagidos por Arthur, e acabaram aceitando trazer o veículo. Afirmou que, no Audi Q3, estavam o outro LUAN (Trancoso), Guilherme e Thiago, ressaltando que Arthur e Guilherme tinham algum protagonismo e liderança.

Extrajudicialmente,
Arthur Santos Costa
negou envolvimento com os fatos, dizendo que realmente já foi traficante, juntamente com seu sobrinho Guilherme Nunnes, sendo que Luan Trancoso Rody também era traficante, embora não do mesmo grupo, inclusive sendo seu inimigo. Disse que já foi para Foz do Iguaçu umas 04 (quatro) vezes, porém nenhuma delas em 2018, e nunca para trazer drogas (IP, Vol. 01, pp. 481-483).

Contudo, em juízo,
Arthur
alterou a versão e
confessou
a prática do crime, dizendo que foi o responsável por adquirir a droga e que “enganou” Romulo, contratando-o para transportar outros materiais, quando, na verdade, eram drogas. Quanto a Guilherme e Thiago Nunnes, esses teriam ido apenas buscar o veículo Audi Q3.

Afirmou que Luan Altoé tinha total conhecimento, desde o primeiro momento, que seria transportada droga, tendo saído de Vitória com os três veículos, sendo o declarante (Arthur) no Audi Q3, Romulo no Corolla e Luan na Fiat Toro.

Alegou que somente retornaram o Corolla e a Fiat Toro, tendo o Audi Q3 permanecido com Guilherme e Thiago por mais alguns dias. Arthur afirmou, ainda, que quem arrumou o veículo Fiat Toro, com sinais adulterados, foi Luan Altoé. Alegou, também, que Luan Trancoso não teve nenhuma participação nos fatos.

Nota-se, portanto, que, embora Luan Altoé e Arthur tenham confessado a prática do crime, suas versões são consideravelmente
díspares
, não apenas em relação ao (des)conhecimento prévio de Luan acerca das drogas a serem transportadas, mas também quanto à logística dos fatos, isto é, quais veículos foram juntos no comboio e qual o envolvimento de Thiago, Guilherme e Luan Trancoso.

Apesar das versões díspares, existem, contudo, alguns pontos de aproximação nos depoimentos de Luan Altoé e Arthur no sentido do desconhecimento prévio de
Romulo
acerca da natureza ilícita dos materiais a serem transportados.

Com efeito,
Romulo Bressamini
alegou, em seu interrogatório, que realmente havia combinado com Arthur o transporte de mercadorias do Paraguai, porém, quando chegou no local, Arthur lhe apresentou uma Fiat Toro, não tendo visto o conteúdo desse veículo. Afirmou que foram os três no Audi Q3, e, em determinado momento, o Corolla de Luan apareceu no local, não sabendo quem levou, e, posteriormente, apareceu a Fiat Toro, não sabendo em momento algum que estava repleta de drogas.

Relatou ter recebido R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o transporte, sendo que, durante todo o trajeto e permanência em Foz do Iguaçu, tinham a orientação de não demonstrarem conhecer uns aos outros, seja nos postos de gasolina, seja nos hotéis em que se hospedavam.

Ora, ainda que, com algum esforço, fosse possível crer na alegação de que Romulo tenha sido surpreendido pelo conteúdo ilícito a ser transportado, pensando que era mercadoria (“muamba”), o fato é que
a alegação de total desconhecimento dos entorpecentes se revela carente de credibilidade
, não sendo possível que, diante de todas essas circunstâncias (escolta veicular, rádio transmissor e condutas dissimuladas), Romulo desconhecesse o conteúdo ilícito transportado na Fiat Toro e que ele estava ajudando a escoltar.

Ademais, é de se notar que havia dois tabletes no Corolla conduzido por Romulo, somente
reforçando
seu pleno conhecimento dos materiais ilícitos e sua adesão à conduta. Importa ressaltar, ademais, que não faria sentido os coautores sonegarem tal informação à pessoa responsável por escoltar o veículo repleto de drogas, pois haveria grande risco de insucesso ou de desistência em momento crucial.

Cumpre destacar que foram extraídos dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendido dos suspeitos, sendo os principais elementos expostos no
Relatório Policial de Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos
(IP, Vol. 02, pp. 311-561).

No referido Relatório, foram transcritos dados do aparelho de
ROMULO ROSÁRIO BRESSAMINI
, em conversas nas quais
orienta Arthur e Guilherme
acerca do trajeto e de melhores horários para passar em postos de fiscalização no caminho entre o Paraná e o Espírito Santo (08 e 09 de dezembro de 2018). Na ocasião, Romulo afirma:
“
fizemos duas vezes e andamos no domingo, né? Eu acho que se tiver precaução pode tentar ué... nada a ver não!”

Além de ter ficado demonstrado que Romulo era exímio conhecedor das rotas e horários menos fiscalizados, inclusive prestando auxílio aos demais (Arthur e Guilherme), também foram extraídas conversas em que determinado interlocutor reclama da qualidade da droga distribuída, dizendo que não quer mais “fumo”, bem como que pretende juntar dinheiro para comprar pasta base de cocaína.

Importa reiterar, ainda, que, por mais que as versões de Arthur e Romulo possuam alguma aproximação, existe uma
contradição

relevante
no que diz respeito à logística, pois, enquanto Arthur alegou que já saíram do Espírito Santo cada um deles em um carro,
Romulo afirmou que os três foram em apenas um veículo (Audi Q3)
, e, posteriormente “apareceram” o Corolla de Luan, bem como a Fiat Toro cheia de drogas.

Além disso, Romulo alega não saber do material ilícito existente na Fiat Toro, porém o próprio Luan Altoé afirmou que era impossível não saber, pois o odor era muito forte. Ademais, havia tijolos de maconha também no veículo Corolla, que, no retorno, era conduzido por Romulo.

E mais. Não é possível que Romulo tenha viajado por todo esse tempo com Luan e Arthur, presenciado as comunicações por rádio-comunicador, praticado a conduta de “batedor”, e não tenha ouvido nenhuma conversa, ou não tenha percebido que as mercadorias que ajudava a transportar eram entorpecentes.

Cumpre destacar, ainda, que o próprio Romulo postou, em suas redes sociais, uma fotografia em que está próximo da Fiat Toro (IP, Vol. 01, p. 123).

Dessa forma, evidente que Romulo estava plenamente consciente do conteúdo ilícito que ajudaria a transportar, tendo aderido subjetivamente à conduta dos corréus.

Digno de destaque, ainda, que, no aparelho celular de
ARTHUR,
foram identificadas diversas conversas que evidenciam sua participação. De pronto, consta uma conversa com indivíduo identificado como Marcos Paulo, de 29/01/2019, em que Arthur afirma:

“Agente [sic] perdeu quase 600 kg

Em Cachoeiro

[...].

Fiat Touro

Pinada

Eu Tava no corre mano

Ficamos escondido [sic] no mato

Quase 2 dias”.

Destaca-se que, na referida conversa, Arthur admite que estava envolvido no crime, bem como usa o plural, indicando que ficou escondido com outras pessoas.

Diante de todo o exposto, não há dúvidas da autoria por parte de Luan Altoé, Arthur e Romulo, e, da mesma forma, está devidamente comprovado o dolo (conhecimento e vontade) desses réus.

Em suas razões recursais, a defesa de LUAN ALTOÉ ainda sustenta a absolvição, invocando a excludente de culpabilidade
“
coação moral irresistível”
(art. 22, do Código Penal), que afeta a exigibilidade de conduta diversa, justamente sob a alegação de que, ao descobrir que deveria transportar drogas, e não “muambas”, Luan teria se recusado ao transporte, porém sentiu-se ameaçado por Arthur.

Ocorre que
não há nenhuma prova

concreta

dessa alegação
, e, ademais, as circunstâncias evidenciam que Luan estava plenamente consciente, desde o primeiro momento, de que transportaria drogas, o que se revela, inclusive, pelo fato de que seu veículo foi utilizado por coautores (Guilherme e Thiago), bem como em razão de ser o suspeito que desencadeou a investigação, conforme reiteradamente contextualizado.

Além disso, ressalto que, pelas circunstâncias declaradas por Luan, a suposta coação teria sido perpetrada por Arthur, contra o apelante (Luan) e Romulo, ou seja, Arthur – o suposto coator – estava em menor número, é fisicamente mais fraco do que ambos, e não estava armado, contexto que enfraquece sobremaneira a alegação defensiva.

Portanto, não tenho dúvidas em preservar a
condenação
em desfavor de Luan, Arthur e Romulo.

Passando a analisar a conduta por parte de
Thiago, Guilherme e Luan Trancoso,
observa-se que, segundo as investigações, eles seriam, supostamente, os ocupantes do veículo Audi Q3, que também foi encontrado em Cachoeiro de Itapemirim, na mesma data em que houve a apreensão dos demais veículos.

As defesas ressaltam o fato de que o Audi Q3 não foi visualizado pelos policiais responsáveis pela diligência, bem como destacam que os relatórios de passagens nos pedágios das rodovias apontam que o Audi Q3 não estava em comboio com os demais veículos.

Não ignoro que, de fato, os policiais federais e rodoviários federais responsáveis pela ocorrência não foram suficientemente firmes em afirmarem a visualização do veículo Audi Q3 juntamente com os demais veículos, porém
afirmaram que, segundo as informações, havia um terceiro automóvel.

Além disso, registro que, efetivamente, foram solicitadas informações perante diversas concessionárias a partir das placas dos veículos utilizados, sendo possível constatar o seguinte (Vol. 02, pp. 175-191):

Veículo

Placas

Praça

Data/Hora

Toyota Corolla

LRR-6640

S. Miguel Iguaçu

19/08/2018 09:48

Toyota Corolla

LRR-6640

Candói

19/08/2018 16:19

Veículo

Placas

Praça

Data/Hora

Audi Q3

PZT-9209

S. Miguel Iguaçu

19/08/2018 18:43

Audi Q3

PZT-9209

Céu Azul

19/08/2018 19:30

Audi Q3

PZT-9209

Corbélia

19/08/2018 20:20

Audi Q3

PZT-9209

Campo Mourão

19/08/2018 21:19

Audi Q3

PZT-9209

Floresta

19/08/2018 22:08

Audi Q3

PZT-9209

Marialva

19/08/2018 23:07

Audi Q3

PZT-9209

Arapongas

19/08/2018 23:36

Pelos registros, realmente verifica-se que o veículo Audi Q3 passou em apenas
uma
praça de pedágio idêntica ao Toyota Corolla, porém isso ocorreu
em um lapso de aproximadamente 09 (nove) horas
, e, depois, não mais passaram nas mesmas praças, indicando terem adotado rotas diversas.

Isso, contudo, não afasta automaticamente a corresponsabilidade de seus ocupantes quanto às drogas apreendidas.

Com efeito, destaca-se, em primeiro lugar, a inegável falibilidade dos sistemas em questão, pois foram identificados poucos registros dos veículos, apesar de terem passado por diversas rodovias, tanto que nenhuma delas identificou a passagem da Fiat Toro.

Além disso, é de se ressaltar que, segundo informações dos próprios envolvidos,
eles se utilizaram de vias alternativas
,
com menor fiscalização e sem sistemas de pedágio
, o que certamente justifica a ausência dados mais detalhados acerca da rota e do cronograma dos automóveis.

De qualquer forma, o fato é que os policiais foram bastante firmes em relatarem a existência de um terceiro veículo, segundo as investigações, e, de fato, LUAN ALTOÉ afirmou, em juízo, que o Audi Q3 estava no comboio, fazendo a escolta.

Ademais, os autos revelam que, embora possa ter saído com algumas horas de diferença,
o Audi Q3 estava em Cachoeiro de Itapemirim, no mesmo

momento em que os demais veículos eram abordados na mesma Cidade.

Acrescenta-se que o referido veículo estava com visíveis sinais de retirada abrupta de algum equipamento eletrônico (possivelmente, um rádio transmissor), e, ao ser localizado pelos policiais, nenhum responsável por ele apareceu, indicando que, realmente,
fora abandonado em fuga
(IP, Vol. 01, pp. 139-143).

Passando a analisar os interrogatórios dos acusados, registro que, na esfera policial,
Thiago Nunes de Aguiar
negou envolvimento com os fatos e com os corréus, dizendo que apenas foi a Cascavel/PR, no ano de 2018, em um Volkswagen UP alugado pela OLX, para levar seu irmão Victor, que passaria a morar com o sogro dele (IP, Vol. 01, pp. 579-581)

Em seu interrogatório, novamente Thiago negou os fatos, porém
alterou
consideravelmente sua versão, passando a alegar que foi de ônibus com seu irmão Guilherme buscar o Audi Q3, que havia sido alugado e deixado com Arthur, porém, em razão da não devolução, já estava dando muita “dor de cabeça”. Afirmou que fizeram compras no Paraguai, e, no retorno, pararam para almoçar em Cachoeiro de Itapemirim, porém, quando voltaram do almoço, o veículo não estava mais no local, tendo eles pensado que fora furtado ou recolhido, em razão da dívida com a locadora.

Não se pode deixar de registrar, contudo, que um dos indivíduos
reconhecidos
pelos motoristas de táxi foi THIAGO NUNES DE AGUIAR, o qual teria sido conduzido, juntamente com ARTHUR, para localidade próxima a Alegre.
Ou seja, embora tenham viajado em veículos diferentes, Thiago e Arthur estavam juntos no mesmo lugar, e, inclusive, fugiram juntos.

De seu turno,
Guilherme Henrique Nunnes
relatou, em seu interrogatório, que havia locado o Audi Q3 para o final de semana e entregado para seu tio Arthur, porém este não pagou as diárias e não devolveu a tempo. Diante disso, estava recebendo muitas cobranças da locadora, tendo sido informado que Arthur estava em Foz do Iguaçu, para onde foi com seu irmão Thiago, de ônibus, com intuito de reaverem o carro de Arthur e devolverem à Locadora.

Afirmou que retornaram para Vitória, porém pararam em Cachoeiro para almoçar, e, quando voltaram do almoço, o veículo já não estava mais no local.

A versão de Guilherme e Thiago é manifestamente
carente de credibilidade
. Primeiro, porque o veículo foi apreendido em Cachoeiro de Itapemirim no mesmo contexto em que os demais veículos também foram localizados. Segundo, porque não foi explicado por qual motivo Thiago e Guilherme não almoçaram nos restaurantes à beira da rodovia, tendo realizado grande desvio para Cachoeiro de Itapemirim, apenas para almoçarem. Terceiro, porque as provas dos autos revelam que o Audi Q3 possuía uma fiação solta e aparente, denotando que algum aparelho eletrônico (provavelmente, um rádio-transmissor) havia sido removido às pressas (IP, Vol. 01, pp. 139-143). Quarto, porque não comprovaram terem ido de ônibus para Foz do Iguaçu, prova que seria facilmente produzida com a juntada das respectivas passagens.

Destaco, também, que é impossível crer que Guilherme tenha alugado um veículo de alto padrão (Audi Q3), incompatível com sua renda (
freelancer
,
motoboy
), por um final de semana, na Pampulha, em Belo Horizonte/MG, sendo ele morador de Vitória/ES, e, ainda, tenha entregado a terceiro (Arthur), sem saber da intenção de usá-lo no tráfico de drogas em questão.

Aliás, o próprio THIAGO, irmão de Guilherme, confirmou que este havia alugado o veículo com intenção de entregá-lo a Arthur, o qual havia vendido seu carro e não podia
“ficar a pé”
.

Importa mencionar que, quanto a THIAGO NUNES, as investigações contêm provas de que, realmente, esteve na cidade de Foz do Iguaçu, em 13/8/2018, e, no dia 18/8/2018 (dia dos fatos), conectou-se no Estado de São Paulo, revelando que estava a caminho do Espírito Santo.

Aliás, os depoimentos de Guilherme e Thiago se contradizem até mesmo nas circunstâncias em que foram parar em Cachoeiro de Itapemirim.
Thiago
afirma que desviou intencionalmente para a cidade para almoçarem, porém
Guilherme
alega que seu irmão acabou errando o caminho no trevo da rodovia.

Em relação a
GUILHERME HENRIQUE NUNNES,
para além do que já fora mencionado, as investigações apontam conversas em que fica claro que ele e Arthur estavam associados, bem como tinham contato direto com fornecedores de drogas.

Nesse sentido, existe um áudio, em que
Arthur
fala do insucesso da empreitada criminosa, e da sua dívida com pessoa conhecida como Breno, mas ressalta sua intenção de dar continuidade à prática dos ilícitos. Além disso, cita o nome de seu sobrinho GUILHERME e seu desentendimento com LUAN (possivelmente Luan Trancoso Rody):

“O que eu tenho pra te dizer e o seguinte: o que eu fiz não foi certo, tá ligado? Foi uma safadeza, foi olho grande, entendeu? Porque a gente poderia ter chegado num objetivo muito maior e u [sic] tenho certeza que a gente aprende com os erros, tá ligado? E eu aprendi com isso aí. Então, dá pra resolver essa situação, entendeu? Dá pra resolver isso da melhor forma, porque as coisas tão mais fáceis agora. A gente já aprimorou o corre, entendeu? Já tem condições de descer o que o Breno quer, não precisa investir esse dinheiro todo, tá entendendo?
Eu nunca tive fora do corre, porque quem traz isso aí era eu, o contato também e meu, só que por muito tempo eu fui ambicioso Marcos Paulo,
eu fui burro, entendeu? Poderia ter morrido aí por besteira, por ganância, entendeu? Não usei a mente como eu uso hoje, entendeu?
Até o próprio Guilherme reconheceu isso aí porque viu muita coisa que aconteceu também foi plantada por Luan, entendeu, por ele querer ter tomado o meu lugar, o meu espaço...
mas, enfim, quem errou com Breno aí fui eu parceiro, aí eu tenho que acertar.” (IP, Vol. 02, pp. 325)

Há, ainda, conversa de Arthur com sua mãe, em que afirma já saber que Luan Altoé havia confessado o crime, sabendo que um mandado de prisão contra si era iminente, motivo pelo qual pede dinheiro e roupas, dizendo, inclusive, que
ele e Guilherme tentariam obter documentos falsos.

É importante reiterar que GUILHERME era o responsável pelo veículo Audi Q3, locado perante a Localiza, em Belo Horizonte, e que já deveria ter sido devolvido há meses, conforme consta no Contrato de Aluguel, porém estava sendo utilizado na prática de crimes (IP, Vol. 01, pp. 95-97).

Também destaco que, no veículo Toyota Corolla (de Luan Altoé), havia uma nota de entrega de mercadoria em nome de Guilherme, bem como ele era o condutor do mesmo automóvel no dia 08/8/2018, quando sofreu uma autuação de trânsito, na Serra, ocasião em que estava acompanhado de Thiago (IP, Vol. 01, p. 111).

Importante destacar, novamente, as declarações de LUAN ALTOÉ, no sentido de que havia certo protagonismo de Arthur e Guilherme, indicando que as drogas lhes pertenciam, informação confirmada pelos dados telemáticos extraídos dos aparelhos celulares. Aliás, LUAN afirmou que quem trouxe a Fiat Toro cheia de drogas foi Guilherme.

Finalmente, passo a analisar as provas em desfavor de
LUAN TRANCOSO RODY
o qual afirmou, em seu interrogatório, ser cunhado de Guilherme e Thiago, mas que
não
viajou para Foz do Iguaçu com os corréus, tampouco era responsável pela droga apreendida.

As suspeitas em desfavor de Luan Trancoso se iniciaram pelas declarações de Luan Altoé, o qual afirmou que Guilherme e Thiago apareceram com pessoa identificada como “Luan”, que agia como uma espécie de “segurança” deles.

Com efeito, consta das investigações que
Luan Trancoso esteve envolvido em uma

abordagem

policial em Aracruz, juntamente com Thiago Nunes de Aguiar
, no dia 17/8/2018, ou seja, poucos dias antes dos fatos (id. 9286860, “0011280-09.2018.8.08.0011.pdf”, p. 50).

Luan Rody e os demais réus (à exceção de Luan Altoé) negam que aquele estivesse presente no momento dos fatos, alegando que ele não viajou para Foz do Iguaçu no período em questão.

Contudo,
as provas dos autos revelam o contrário
. Com efeito, foram solicitadas informações de rastreamento das linhas telefônicas habilitadas em seu nome, tendo a Operadora Vivo confirmado que, na madrugada do dia 17/8/2018, ele se deslocou a partir do Espírito Santo, passando por Rio de Janeiro e São Paulo, chegando em Foz do Iguaçu/PR na noite do dia 18/8/2018, iniciando retorno na tarde do dia 19/8/2018, tendo chegado a Cachoeiro de Itapemirim, na manhã de 21/8/2018, deslocando-se para Alegre à tarde e, na noite seguinte, retornou para Vila Velha (id. 9286860, “0011280-09.2018.8.08.0011.pdf”, pp. 104-107
1
).

Interessante notar, ainda, que o cruzamento dos registros de conexão da linha telefônica de Luan Trancoso
corresponde
perfeitamente ao trajeto realizado pelo Audi Q3, nas praças de pedágio pelas quais este veículo passou:

Veículo – Audi Q3

Linha 27997917476

Luan Trancoso Rody

Praça de Pedágio

Data/Hora

Endereço da ERB

Data/hora de conexão

S. Miguel Iguaçu

19/08/2018 18:43

PR – SANTA TEREZINHA DE ITAIPU – Centro – RUA IPE X MARGINAL DA BR 277
2

19/8/2018 17:46:13 a 18:45:45

Céu Azul

19/08/2018 19:30

PR – CORBÉLIA – CENTRO – RUA JOÃO JASMIN, S/N -

19/8/2018 19:05:01 a 20:19:00

Corbélia

19/08/2018 20:20

PR – CORBÉLIA – ZONA RURAL – RODOVIA BR 369, KM 493 VIAPAR PEDÁGIO 6 -

19/8/2018 20:19:05 a 20:22:43

Campo Mourão

19/08/2018 21:19

PR – CAMPO MOURÃO – JARDIM BANDEIRANTES – RUA NEI BRAGA, 588 -

19/8/2018 20:22:44 a 21:44:32

Floresta

19/08/2018 22:08

PR – ARAPONGAS – JARDIM PETRÓPOLIS – RUA TANGARÁ, 1520 -
3

19/8/2018 21:44:32 a 23:27:07

Marialva

19/08/2018 23:07

Arapongas

19/08/2018 23:36

PR – BELA VISTA DO PARAÍSO – Centro – RUA PERU, S/N -
4

19/8/2018 23:27:25 a 20/8/2018 00:00:38

Portanto, apesar da negativa de Luan Rody e da tentativa (frustrada) dos demais réus de protegê-lo, as provas dos autos são incontestes de que ele também estava no veículo Audi Q3 ocupado por Thiago e Guilherme, no momento em que estes retornavam do Paraná para o Espírito Santo, abandonando o veículo em Cachoeiro de Itapemirim, após saberem que a Polícia havia encontrado os demais veículos utilizados no crime. Não há dúvidas, portanto, de que também aderiu à empreitada criminosa.

Além disso, há diversos elementos demonstrando que
LUAN TRANCOSO RODY
estava envolvido no tráfico de armas e de drogas, com grande vínculo com ARTHUR e THIAGO NUNNES, inclusive com viagens ao Sul do País e negociações com paraguaios, havendo, ainda, diversos diálogos, fotos e vídeos entre Thiago e Luan, envolvendo drogas e armas, bem como havia fotografias de Thiago e Arthur, no aparelho de Luan, comprovando o vínculo entre eles (IP, vol. 02, p. 437-519).

Portanto, as condenações dos acusados estão fartamente comprovadas nos autos, sendo impossível acolher os pleitos absolutórios.

3. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06).

À exceção do apelante Arthur, todos os apelantes pugnam pela absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas.

Com relação ao crime do
art. 35, da Lei de Drogas (associação para o tráfico)
, a doutrina ensina que “
a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão

‘reiteradamente

ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)
5
”.

No caso vertente, as provas colacionadas aos autos não deixam dúvidas de que realmente os apelantes possuíam vínculo associativo para além do concurso eventual de pessoas.

Com efeito, para além das provas anteriormente mencionadas, os autos revelam um contexto de crime organizado, sendo certo que
Luan Altoé
chegou a emprestar seu veículo para
Thiago e Guilherme
alguns dias antes dos fatos, veículo este que fora modificado equipado com um rádio-comunicador e utilizado posteriormente no comboio como “batedor” para o automóvel que continha grande quantidade de drogas.

Além disso, existe um áudio, em que
Arthur
fala do insucesso da empreitada criminosa, e da sua dívida com pessoa conhecida como Breno, mas ressalta sua
intenção de dar continuidade à prática dos ilícitos
. Ademais, cita o nome de seu sobrinho
Guilherme
e seu desentendimento com
Luan
(possivelmente Luan Trancoso Rody):

“O que eu tenho pra te dizer e o seguinte: o que eu fiz não foi certo, tá ligado? Foi uma safadeza, foi olho grande, entendeu? Porque a gente poderia ter chegado num objetivo muito maior e u [sic] tenho certeza que a gente aprende com os erros, tá ligado? E eu aprendi com isso aí. Então, dá pra resolver essa situação, entendeu? Dá pra resolver isso da melhor forma, porque as coisas tão mais fáceis agora. A gente já aprimorou o corre, entendeu? Já tem condições de descer o que o Breno quer, não precisa investir esse dinheiro todo, tá entendendo?
Eu nunca tive fora do corre, porque quem traz isso aí era eu, o contato também e meu, só que por muito tempo eu fui ambicioso Marcos Paulo,
eu fui burro, entendeu? Poderia ter morrido aí por besteira, por ganância, entendeu? Não usei a mente como eu uso hoje, entendeu?
Até o próprio Guilherme reconheceu isso aí porque viu muita coisa que aconteceu também foi plantada por Luan, entendeu, por ele querer ter tomado o meu lugar, o meu espaço...
mas, enfim, quem errou com Breno aí fui eu parceiro, aí eu tenho que acertar.” (IP, Vol. 02, pp. 325)

Existem, ainda, outras conversas evidenciando que ARTHUR estava preocupado em recuperar o prejuízo da ação malsucedida, fazendo alusão a nova viagem com escopo de buscar mais drogas, bem como confere relevância a pessoa de nome Breno, com alguma posição de liderança. Arthur é cobrado por Marcos Paulo, e, ainda questiona se ele teria comprador de “mercadoria”, citando
“
10, 15, 20 kilos [sic] no dinheiro”
. Com isso, fica evidente que Arthur tinha acesso a grande quantitativo de drogas para venda e dispunha de um aparato organizacional para estruturar sua atividade criminosa.

Ademais, consta um vídeo enviado de Arthur para sua namorada, em que comemora e ostenta possuir 600 (seiscentos) quilogramas de maconha, em dezembro de 2018, ou seja, quatro meses após a apreensão que ensejou este processo. Segundo o Relatório Policial, entre os dias 06 e 11 de dezembro de 2018, Arthur fez uma nova viagem do Espírito Santo para o Paraná, a fim de buscar as drogas.

Apresentou-se, também, um áudio em que Arthur realiza as contas da operação criminosa, dizendo que tinha um lucro de aproximadamente R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) por quilo de maconha, que dividia com GUILHERME, ou seja, com o carregamento de 600 (seiscentos) kg,
Arthur

e GuilhermefaturavamR$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) a cada viagem
.

Existem, ainda, conversas em que
Arthur
deixa explícito o
modus operandi
da quadrilha, bem como a lavagem de dinheiro, envolvendo as contas bancárias de
Guilherme
e até de sua mãe. Além disso, há diversas comunicações evidenciando que, mesmo após a apreensão em questão, Arthur e seu grupo continuaram fazendo viagens para transportar drogas.

As investigações registraram, ainda, que Arthur, Guilherme e a companheira deste residiam juntos, em Vila Velha, e que, segundo consta, o local servia de base para a arquitetação do tráfico e a logística de distribuição de drogas.

Existem, ainda, documentos que vinculam
Arthur, Guilherme e

Romulo
, notadamente uma
procuração
para que providenciassem o desbloqueio de um veículo no Paraná (Campo Mourão), de propriedade da organização criminosa

Há, também, conversa de Arthur com sua mãe, em que afirma
já saber que Luan Altoé havia confessado o crime e relatado os fatos, bem como pede dinheiro e roupas, dizendo, inclusive, que ele e Guilherme tentariam obter documentos falsos.

Os autos também contêm conversas que comprovam o vínculo de Arthur com outros interlocutores envolvidos no tráfico de drogas (Daniel, Jean Carlos, Petterson), envolvendo
modus operandi
semelhante, viagens ao Sul do País, e utilização de veículos alugados e não devolvidos.

As mesmas provas revelam a coautoria de
Guilherme
que, como visto, era uma espécie de “sócio” de
Arthur,
com suas respectivas divisões de tarefas.

Cumpre destacar, também, que, no aparelho celular de Nayane Dias, operadora logística da organização, que mantinha laços estreitos e fazia viagens com
Arthur, Guilherme (namorado dela) e Thiago.
Nas conversas, também há menção de que haviam sido remetidas, para Guilherme, fotografias de maconha, enviadas por
Luan (Rody)
(IP, Vol. 02, pp. 425-437).

A propósito, ressalta-se que, no aparelho celular de
LUAN RODY
, há diversas conversas envolvendo negociação de armas e drogas, inclusive depois dos fatos, bem como imagens de ARTHUR e THIAGO, somente reforçando o vínculo entre eles (IP, Vol. 02, pp. 437-519).

Existem, inclusive, esboços apreendidos com LUAN acerca da fundação de uma nova facção, denominada “NOVA ORDEM”, com suas regras, objetivos, estrutura e “filosofia” (IP, vol. 02, p. 507).

Portanto, há provas suficientes à conclusão de que os apelantes mantinham vínculo associativo, com ânimo de estabilidade, com a finalidade de praticar o tráfico de drogas, motivo pelo qual
preservo a condenação
.

4. DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06).

Prosseguindo, LUAN, ROMULO e THIAGO pretendem o reconhecimento da minorante do chamado “tráfico privilegiado”, benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

Os pleitos não prosperam, tendo em vista que
“A condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante”
(STJ, AgRg no HC n. 854.242/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

A propósito, ressalto que a própria forma de execução dos crimes revela que os apelantes
se dedicam às atividades criminosas
, notadamente pelo fato de que os delitos foram praticados em concurso de pessoas, com utilização de veículos “batedores” e de rádios-comunicadores, envolvendo grande quantidade de drogas, bem como havendo provas de que havia uma organização estruturada e permanente para a prática de diversos crimes.

Por fim, registro que os apelantes LUAN TRANCOSO RODY, ARTHUR SANTOS COSTA e GUILHERME HENRIQUE NUNNES
não são primários
, e, também por esse motivo, não fariam jus ao benefício.

5. DA MINORANTE INERENTE À COLABORAÇÃO (ART. 41, DA LEI Nº 11.343/06).

O apelante ARTHUR SANTOS COSTA pretende o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 41, da Lei nº 11.343/06 (
“O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços”
).

Argumenta a defesa que referido réu confessou a participação na empreitada delituosa e colaborou, de modo abrangente, para o desmantelamento da associação.

Entretanto, não vislumbro colaboração do apelante ARTHUR para além da confissão parcial dos crimes, que pode, e deve, ser considerada a título de atenuante da pena.

Com efeito, cumpre ressaltar que, nas suas declarações na esfera policial (IP, Vol. 01, pp. 481-483), o apelante
sequer confessou
a prática do crime de tráfico de drogas, admitindo, apenas, envolvimento genérico com Guilherme Nunnes, mas
negando ter participado do transporte do Paraná para o Espírito Santo, no ano de 2018, e em quaisquer outras oportunidades
:
“que em 2018, não se deslocou para Foz do Iguaçu/PR; [...]; que nas vezes em que esteve em Foz do Iguaçu, nenhuma vez foi com o intuito de praticar tráfico de drogas”
.

Cumpre ressaltar que, até mesmo ao confessar parcialmente o envolvimento no tráfico de drogas, o apelante não acrescentou nenhuma informação nova e relevante, tampouco indicou coautores até então desconhecidos dos órgãos de investigação. Além disso, a recuperação das drogas não decorreu de qualquer auxílio prestado pelo ora apelante.

Em juízo, ARTHUR alterou a versão, passando a confessar o crime de tráfico de drogas em concurso com Luan Altoé, negando, contudo, a coautoria dos demais. Novamente, não trouxe nenhuma informação relevante, até então desconhecida pelos órgãos de persecução penal.

Portanto, entendo que o apelante não faz jus à minorante em questão.

6. DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO

CÓDIGO PENAL).

Quanto ao crime de receptação, a
materialidade
está devidamente comprovada pelos Boletins de Ocorrência (IP, Vol. 01, pp. 07-09; Vol. 02, pp. 151-155; 0004666520198080011 apenso.pdf, pp. 25-33), pelo Auto de Apreensão (IP, Vol. 01, pp. 21-27), e pelo Laudo de Perícia Criminal Federal Veicular (IP, Vol. 01, pp. 213-223), demonstrando que o veículo FIAT TORO, ostentando placas PPQ-4835 – Cariacica/ES, diz respeito originalmente ao veículo de placas PPX-2424 – Pedro Canário/ES, com
restrição de

roubo
ocorrido no dia 22/02/2018.

Em relação à
autoria
, todos os acusados pretendem absolvição, alegando desconhecerem a origem ilícita do veículo.

Conforme desenvolvido nos itens anteriores, os réus apresentam versões díspares acerca da Fiat Toro – Arthur alega que Luan Altoé foi quem providenciou o veículo que fora por eles levado em comboio do Espírito Santo, porém Romulo e Luan Altoé alegam que, em determinado momento, já no Paraná, a Fiat Toro “apareceu” recheada de drogas, na ocasião em que também “surgiram” Thiago, Guilherme e Luan Rody.

Estes últimos, de seu turno (Thiago, Guilherme e Luan Rody), negam qualquer conhecimento acerca do veículo.

Portanto, a controvérsia recursal consiste na comprovação do dolo de receptação (art. 180,
caput,
do Código Penal). Antes, porém, de se discutir a tipicidade subjetiva, cumpre tecer algumas considerações acerca da tipicidade objetiva.

Com efeito, em relação à tipicidade formal, relembro que a conduta descrita no art. 180, do Código Penal, descreve os núcleos
“Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar”
.

No caso vertente, imputa-se, aos denunciados, as condutas de “receber” e “conduzir”.

Segundo a doutrina,
“O núcleo receber é utilizado pelo tipo penal em estudo no sentido de ter o agente a posse ou a detenção da coisa, para o fim de utilizá-la em seu proveito ou de outrem. O agente, aqui, deve procurar algum benefício mediante o recebimento da coisa que lhe foi entregue”
6
.

No presente caso, entendo que as provas são suficientemente convincentes no sentido de que todos os apelantes compartilharam a posse do veículo oriundo do crime, no intuito de utilizá-lo no transporte de drogas, praticando, assim, a conduta de “
receber”
, motivo pelo qual considero comprovada a prática dessa conduta.

Por outro lado, quanto ao núcleo “
conduzir”
, entendo que somente há provas em relação ao apelante LUAN ALTOÉ, conforme por ele mesmo confessado e confirmado por Arthur e Romulo. Não há provas suficientemente contundentes de que os demais tenham praticado esse verbo nuclear.

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo

direto

do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão do acusado, podendo ser comprovada por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é necessário aferir as circunstâncias em que a suposta receptação se deu, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A partir dessas diretrizes, entendo que as circunstâncias dos autos revelam que todos os apelantes sabiam da origem criminosa do veículo.

Em primeiro lugar, nota-se que o crime antecedente ocorreu no Espírito Santo, revelando que o veículo
fora levado deste Estado, pelo próprio grupo criminoso
, a fim de ser carregado com drogas no Estado do Paraná, retornando ao Estado de origem.

Além disso, o contexto revelado nos autos denota que já existia pretensão de utilizar tal veículo no transporte do carregamento de drogas, desde a gênese da empreitada criminosa, e, nessa medida, inevitável concluir que todos os envolvidos estavam cientes dessa origem.

E mais. Nota-se que o referido veículo foi alvo de diversas infrações de trânsito no trajeto da viagem, por excesso de velocidade (IP, Vol. 02, pp. 147-161), o que revela total despreocupação com o futuro pagamento de multas, pois os agentes sabiam que não teriam nenhuma responsabilidade sobre o automóvel, pelo fato de que não lhes pertencia (oriundo de roubo), e porque estava com as placas adulteradas.

Diante desses elementos probatórios,
preservo a condenação
de todos pela prática do crime de receptação, ressaltando, contudo, a prescrição, em relação ao apelante THIAGO NUNNES.

7. DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO

(ART. 311, DO

CÓDIGO PENAL).

Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, a
materialidade
está devidamente comprovada pelos Boletins de Ocorrência (IP, Vol. 01, pp. 07-09; Vol. 02, pp. 151-155; 0004666520198080011 apenso.pdf, pp. 25-33), pelo Auto de Apreensão (IP, Vol. 01, pp. 21-27), e pelo Laudo de Perícia Criminal Federal Veicular (IP, Vol. 01, pp. 213-223), demonstrando que o veículo FIAT TORO, ostentando placas PPQ-4835 – Cariacica/ES, diz respeito originalmente ao veículo de placas PPX-2424 – Pedro Canário/ES, havendo, ainda, sinais de adulteração no chassi, bem como divergência da numeração nos vidros.

Em relação à
autoria
, todos os acusados pretendem absolvição, alegando não terem sido autores das adulterações realizadas.

De fato, o tipo penal prevê as condutas de
“adulterar, remarcar ou suprimir”
, do que se conclui ser atípica a conduta de quem já recebe e utiliza o veículo com os sinais adulterados, remarcados ou suprimidos, sem praticar tais ações, direta ou indiretamente.

No presente caso, não há provas de que os apelantes praticaram, efetivamente, as ações nucleares do crime em questão, para além do fato de que utilizaram o veículo com sinais adulterados, na empreitada criminosa relacionada ao tráfico de drogas.

Com efeito, não restou comprovado se os apelantes já receberam o veículo com os sinais adulterados, ou se foram eles os autores das modificações, motivo pelo qual concluo por
acolher os pleitos absolutórios,

por insuficiência de provas de autoria.

8. APLICAÇÃO DAS PENAS.

8.1. LUAN TRANCOSO RODY.

O apelante LUAN TRANCOSO RODY não formulou pedido de reforma da dosimetria, e, de qualquer forma, não vislumbro possibilidade de redução das penas, que foram elevadas em razão da quantidade de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) e agravadas, tendo em vista sua reincidência (todos os crimes). Além disso, incide a majorante inerente à interestadualidade, valorada em 1/6 (um sexto).

Registro, no ponto, o equívoco em ter-se olvidado de promover o aumento pela interestadualidade quanto ao crime de associação para o tráfico, o que não pode ser reformado neste recurso exclusivo da defesa.

Dessa forma, considerando a anulação do crime previsto no art. 183, da Lei de Telecomunicações e a absolvição do crime previsto no art. 311, do Código Penal, as penas são assim resumidas:

a) art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06: 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa;

b) art. 35,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa;

c) art. 180, do Código Penal: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Total:

13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 1.643 (mil seiscentos e quarenta e três) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, considerando a quantidade de pena, a
reincidência do réu
e o tempo de prisão provisória (desde 09/5/2019 – aproximadamente 05 anos, 04 meses e 25 dias), mantenho o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal).

Impossível conceder os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

8.2. LUAN ALTOÉ SABINO.

Quanto ao crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, questiona-se a elevação da pena-base de 05 (cinco) para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da
culpabilidade
(quantidade de entorpecentes).

O questionamento não prospera, pois, de fato, o quantitativo apreendido
excede
, em muito, o normal a crimes dessa espécie, restando comprovado o elevado potencial nocivo e seu grande valor de revenda, merecendo especial recrudescimento, à luz dos elementos preponderantes descritos no art. 42, da Lei Antitóxicos – 575 (quinhentos e setenta e cinco) tabletes de maconha, com massa total de 561,2 kg (quinhentos e sessenta e um quilogramas e duzentos gramas); 02 (dois) tabletes de maconha, com massa total de 1,160 kg (um quilograma e cento e sessenta gramas).

Na 2ª fase,
assiste razão à defesa,
pois o apelante confessou a prática do crime, judicial e extrajudicialmente.

Cumpre mencionar que, a teor da
Súmula nº 545/STJ
,
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
, e, segundo a jurisprudência,
“
a atenuante da confissão espontânea deve ser obrigatoriamente reconhecida, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou tenha sido retratada”
(AgRg no AgRg no HC n. 754.438/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022).

Portanto, valoro a atenuante em 1/6 (um sexto), de modo que a pena intermediária é fixada em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 3ª fase, incide a majorante da interestadualidade, também valorada em 1/6 (um sexto), do que resulta a pena DEFINITIVA de
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Não houve questionamento quanto à dosimetria dos demais crimes, cumprindo ressaltar que o apelante
não confessou a prática deles
, de modo que as penas permanecem intactas, assim resumidas:

a) art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06: 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

b) art. 35,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa;

c) art. 180, do Código Penal: 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Total:

10

(dez) anos e

27

(vinte e sete) dias de reclusão e 1.293 (mil duzentos e noventa e três)

dias-multa.

Quanto ao regime inicial, considerando a quantidade de pena, a
primariedade do réu
e o tempo de prisão provisória (entre 28/9/2018 e 08/3/2019 – 05 meses e 11 dias), mantenho o regime
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal). O apelante está atualmente solto por este processo.

Impossível conceder os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal, tendo em vista a quantidade de pena.

8.3. ROMULO ROSÁRIO BRESSAMINI.

O apelante ROMULO ROSÁRIO BRESSAMINI não formulou pedido de reforma da dosimetria, e, de qualquer forma, não vislumbro possibilidade de redução das penas.

Dessa forma, considerando a anulação do crime previsto no art. 183, da Lei de Telecomunicações e a absolvição do crime previsto no art. 311, do Código Penal, as penas são assim resumidas:

a) art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06: 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa;

b) art. 35,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa;

c) art. 180, do Código Penal: 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Total:

11

(onze) anos, 03

(três) meses e

15

(quinze) dias de reclusão e 1.410 (mil quatrocentos e dez)

dias-multa.

Quanto ao regime inicial, considerando a quantidade de pena, a
primariedade do réu
e o tempo de prisão provisória (desde 31/01/2019 – aproximadamente 05 anos, 08 meses e 03 dias), fixo regime
semiaberto
(art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal).

Impossível conceder os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

8.4. ARTHUR SANTOS COSTA.

O apelante ARTHUR SANTOS COSTA não formulou pedido de reforma da dosimetria.

Contudo, há necessidade de reforma da dosimetria, pois, de fato, este apelante
confessou
a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), ainda que de maneira parcial (AgRg no AgRg no HC n. 754.438/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022).

Portanto, partindo da pena-base de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
compenso
a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (Tema Repetitivo nº 585/STJ)

Na 3ª fase, incide a majorante da interestadualidade, também valorada em 1/6 (um sexto), do que resulta a pena DEFINITIVA de
07(sete) anos,

03 (três) mesese

15(quinze) dias de reclusão e

700(setecentos) dias-multa
.Não houve questionamento quanto à dosimetria dos demais crimes, cumprindo ressaltar que o apelante
não confessou a prática deles
, de modo que as penas permanecem intactas, assim resumidas:

a) art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06: 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa;

b) art. 35,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

c) art. 180, do Código Penal: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Total:

11

(onze) anos,

11

(onze) meses e

15

(quinze) dias de reclusão e 1.527 (mil quinhentos e vinte e sete)

dias-multa.

Quanto ao regime inicial, considerando a quantidade de pena, a
reincidência do réu
e o tempo de prisão provisória (desde 31/01/2019 – aproximadamente 05 anos, 08 meses e 03 dias), mantenho o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal). Por oportuno, registro que, segundo consta no INFOPEN, este apelante ficou foragido entre 15/10/2020 e 13/11/2020 e entre 30/3/2022 e 04/3/2023.

Impossível conceder os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

8.5. GUILHERME HENRIQUE NUNNES.

Quanto ao crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, questiona-se a elevação da pena-base de 05 (cinco) para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da
culpabilidade
(quantidade de entorpecente apreendida).

O questionamento não prospera, pois, de fato, o quantitativo apreendido
excede
, em muito, o normal a crimes dessa espécie, restando comprovado o elevado potencial nocivo e seu grande valor de revenda, merecendo especial recrudescimento, à luz dos elementos preponderantes descritos no art. 42, da Lei Antitóxicos – 575 (quinhentos e setenta e cinco) tabletes de maconha, com massa total de 561,2 kg (quinhentos e sessenta e um quilogramas e duzentos gramas); 02 (dois) tabletes de maconha, com massa total de 1,160 kg (um quilograma e cento e sessenta gramas).

Na 2ª fase, incide, sem insurgência da parte, a agravante da reincidência (1/6) e, na 3ª fase, aplica-se a majorante da interestadualidade (1/6), de modo que a pena definitiva é mantida em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Não houve questionamento quanto à dosimetria dos demais crimes.

Dessa forma, considerando a anulação do crime previsto no art. 183, da Lei de Telecomunicações e a absolvição do crime previsto no art. 311, do Código Penal, as penas são assim resumidas:

a) art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06: 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa;

b) art. 35,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

c) art. 180, do Código Penal: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Total:

13

(treze) anos, 02

(dois) meses e

02

(dois) dias de reclusão e 1.643 (mil seiscentos e quarenta e três)

dias-multa.

Quanto ao regime inicial, considerando a quantidade de pena, a
reincidência do réu
e o tempo de prisão provisória (desde 31/01/2019 – aproximadamente 05 anos, 08 meses e 03 dias), mantenho o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal).

Impossível conceder os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

8.6. THIAGO NUNES DE AGUIAR.

Quanto ao crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, questiona-se a elevação da pena-base de 05 (cinco) para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da
culpabilidade
(quantidade de entorpecente apreendida).

O questionamento não prospera, pois, de fato, o quantitativo apreendido
excede
, em muito, o normal a crimes dessa espécie, restando comprovado o elevado potencial nocivo e seu grande valor de revenda, merecendo especial recrudescimento, à luz dos elementos preponderantes descritos no art. 42, da Lei Antitóxicos – 575 (quinhentos e setenta e cinco) tabletes de maconha, com massa total de 561,2 kg (quinhentos e sessenta e um quilogramas e duzentos gramas); 02 (dois) tabletes de maconha, com massa total de 1,160 kg (um quilograma e cento e sessenta gramas).

Na 2ª fase, não houve agravantes e atenuantes. Na 3ª fase, presente a majorante da interestadualidade (1/6), de modo que a pena definitiva deveria ter sido fixada em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, porém o Juízo de origem cometeu um equívoco aritmético favorável ao réu, que não pode ser reformado neste recurso exclusivo da defesa, motivo pelo qual a pena definitiva é mantida em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

O apelante THIAGO também formula pedido de reforma da pena-base do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), porém tal pedido carece de interesse, tendo em vista que a pena já foi estabelecida no mínimo legal – 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Dessa forma, considerando a anulação do crime previsto no art. 183, da Lei de Telecomunicações e a absolvição do crime previsto no art. 311, do Código Penal, as penas são assim resumidas:

a) art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06: 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa;

b) art. 35,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa;

c) art. 180, do Código Penal: prescrito.

Total:

09

(nove) anos, 01

(um) mês e

15

(quinze) dias de reclusão e 1.410 (mil quatrocentos e dez)

dias-multa.

Quanto ao regime inicial, considerando a quantidade de pena, a
primariedade do réu
e o tempo de prisão provisória (desde 31/01/2019 – aproximadamente 05 anos, 08 meses e 03 dias), fixo regime
aberto
(art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal).

Impossível conceder os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

9. CONCLUSÃO.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) à advogada
Dra. Aline de Oliveira Rodrigues, OAB/ES nº 17.546,
pela defesa do apelante Romulo.

Arrimada nas considerações ora tecidas:

1) REJEITO a preliminar
de incompetência da justiça estadual em relação a todos os crimes, suscitada por ARTHUR SANTOS COSTA;

2) ACOLHO a preliminar
suscitada de ofício, a fim de
ANULAR
o processo exclusivamente em relação ao crime previsto no art. 183, da Lei nº 9.472/97, determinando a imediata extração de cópia integral dos autos e remessa à Justiça Federal;

3) ACOLHO a prejudicial de mérito
suscitada pela defesa e
JULGO

EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu
THIAGO NUNES DE AGUIAR
, exclusivamente quanto ao crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal;

4)
No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, para
absolver
todos os apelantes do crime previsto no art. 311, do Código Penal, com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal, mas
preservar as condenações
pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 e no art. 180,
caput,
do Código Penal, fixando as seguintes penas totais:

a) LUAN TRANCOSO RODY: 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 1.643 (mil seiscentos e quarenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado;

b) LUAN ALTOÉ SABINO: 10 (dez) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 1.293 (mil duzentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial fechado;

c) ROMULO ROSÁRIO BRESSAMINI: 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

d) ARTHUR SANTOS COSTA: 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.527 (mil quinhentos e vinte e sete) dias-multa, em regime inicial fechado;

e) GUILHERME HENRIQUE NUNNES: 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 1.643 (mil seiscentos e quarenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado;

f) THIAGO NUNES DE AGUIAR: 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa, em regime inicial aberto (detração).

Caso prevaleça este entendimento na eg. Segunda Câmara Criminal, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do apelante

THIAGO NUNES DE AGUIAR, a fim de que seja imediatamente colocado em liberdade, desde que não esteja preso por outro motivo.

Remetam-se

cópias

à Justiça Federal, conforme item 02.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Inicialmente, cumprimento o ilustre advogado pela sustentação oral, mas recebi o voto com bastante antecedência, fiz a sua leitura e também na condição de revisor, do proceso, fiz a revisão e cheguei a mesma conclusão da eminente Relatora a quem parabenizo pela sintetização do voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA :-

Voto no mesmo sentido.

*

QUESTÃO DE FATO

O SR. ADVOGADO RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO:-

Só uma questão de fato, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO:-

Só uma questão, porque houve inovação em púlpito no que diz respeito a aplicação da Súmula 122 do STJ, inclusive na matéria em que a Desembargadora acatou, que seria a nulidade em razão da matéria. Então, para fins regimentais,, peço a Vossa Excelência que peça o registro das notas taquigráficas para eventual oposição de embargos com efeitos infringentes.

É como requer, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não.

Então a decisão é: à unanimidade, rejeitar a primeira preliminar arguida, acolher a segunda e terceira preliminares citadas, e no mérito, dar parcial provimento com expedição de soltura para o Thiago e também que seja enviado cópias à Justiça Federal de todo o processo.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011277-54.2018.8.08.0011

APELANTES: LUAN TRANCOSO RODY, RÔMULO ROSÁRIO BRESSAMINI, GUILHERME HENRIQUE NUNNES, THIAGO NUNES DE AGUIAR, ARTHUR SANTOS COSTA e LUAN ALTOÉ SABINO

Advogados do(a) APELANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457
Advogado do(a) APELANTE: ALLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ES17546-A
Advogados do(a) APELANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871, RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO FABIANO - ES16639

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA POR
ARTHUR SANTOS COSTA
:
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

A defesa de ARTHUR SANTOS COSTA afirma que a justiça estadual é absolutamente incompetente para apreciar o feito, tendo em vista que os elementos probatórios apontam que as drogas apreendidas eram oriundas da República do Paraguai, e, portanto, estaria demonstrada a transnacionalidade da conduta (art. 109, V, da Constituição da República).

Ocorre que esta questão já está
superada
e
preclusa
, tendo em vista que fora submetida via Conflito de Competência ao c. Superior Tribunal de Justiça, que se manifestou nos seguintes termos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO. AÇÃO PENAL. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO, ATIVIDADE DE COMUNICAÇÃO CLANDESTINA E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
DISSENSO ACERCA DA TRANSNACIONALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO. ACUSAÇÃO DELIMITADA. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO À CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, I, DA LEI N. 11.343/2006. MANIFESTAÇÃO DO MPF, NA ORIGEM, NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE DE CONFLITO. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA TRANSNACIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
Agravo regimental improvido.” (AgRg no CC n. 168.612/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 16/6/2020.)” - Vol. 01, pp. 345-357.

Dessa forma, nota-se que já houve manifestação do c. STJ, o qual entendeu por prestigiar o posicionamento do Ministério Público, no sentido de não haver elementos suficientes à identificação do caráter transnacional, motivo pelo qual concluiu-se pela competência da justiça estadual.

Com efeito, afirmou a Terceira Seção do c. STJ que, em se tratando de conflito instaurado em ação penal em curso, como no caso,
“a solução do dissenso deve considerar
os elementos circunstanciados na peça acusatória
, pois é a denúncia que
delimita a acusação
”,
e, na espécie, somente teria sido descrito o tráfico de drogas
interestadual,
inviabilizando a competência da justiça federal.

Vale ressaltar que, por mais que a defesa alegue terem surgido, durante a instrução criminal, elementos probatórios que reforçariam o caráter transnacional, o fato é que, neste ponto, a prova mencionada (depoimento do Policial Federal Antoyr José Marochio Neto) nada mais é do que ratificação de elementos colhidos na esfera investigativa, e que já foram considerados insuficientes para a imputação de que o crime teria se iniciado em outro País.

De qualquer forma, sobreleva ressaltar que a delimitação fática da imputação a ser julgada é prerrogativa do Ministério Público,

de modo que, não havendo imputação de crime transnacional, a competência da Justiça Estadual deve ser resguardada, conforme estabelecido pela Corte Superior.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO:
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 183, DA LEI Nº 9.472/97.

Por meio do Id. 7062162, suscitou-se, de ofício,
preliminar de incompetência absoluta da justiça estadual
, em relação ao crime previsto no art. 183, da Lei nº 9.472/97 (
“Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação”
), oportunizando às partes o contraditório sobre a questão, bem como sobre a conexão com os demais crimes.

Os apelantes ARTHUR SANTOS COSTA, GUILHERME HENRIQUE NUNNES, THIAGO NUNES DE AGUIAR, LUAN TRANCOSO RODY e ROMULO ROSÁRIO BRESSAMINI se manifestaram pelo
acolhimento
da preliminar e pela remessa integral do feito para a Justiça Federal.

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se pela
rejeição
da preliminar, argumentando que
“os rádios operados pelos agentes foram modulados em baixa frequência, com potência limitada e cobertura restrita aos indivíduos envolvidos no esquema criminoso, não havendo que se falar em expressividade do sistema irradiante apto a causar prejuízo direto e imediato a bens, serviços ou interesses da União”
(Id. 8005082).

De seu turno, o Ministério Público com atuação no 2º grau, presentado pelo e. Procurador de Justiça, Dr. Cleber Pontes da Silva, manifestou-se pelo
acolhimento
da preliminar (id. 8597087).

Após analisar os argumentos trazidos pelas partes, não tenho dúvidas em
acolher a preliminar suscitada de ofício.

Inicialmente, registro que essa questão específica ainda
não foi debatida
nos autos, e
não foi apreciada
pelo c. STJ no Conflito de Competência submetido àquela Corte Superior, que tratou, apenas, da ausência de transnacionalidade do delito de tráfico de drogas (AgRg no CC n. 168.612/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 16/6/2020 – Vol. 01, pp. 345-357).

Com efeito, à luz do disposto no art. 109, inciso IV, da Constituição da República, não há dúvidas da
natureza e
da
competência absoluta federal
para processar e julgar o crime de desenvolver clandestinamente telecomunicações (art. 183, da Lei nº 9.472/97),
conforme jurisprudência unânime
(STJ, CC n. 199.904/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 27/10/2023; CC n. 177.811/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 10/9/2021; AgRg no CC n. 136.913/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe de 18/5/2017).

Ademais, não procede o argumento do Ministério Público de 1º grau, tendo em vista que compete à Justiça Federal afirmar, ou não, a inexpressividade da conduta e a inexistência de interesse penal.

Portanto, a Justiça Estadual não poderia ter processado e julgado os apelantes por este crime, tornando-se
nula
a condenação, com a necessária remessa à Justiça Federal.

A principal controvérsia consiste na solução em relação aos
crimes conexos
, pois, como regra,
“Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, "a", do Código de Processo Penal”
(Súmula nº 122/STJ).

Ocorre que tal regra não é absoluta, e o próprio STJ, em casos envolvendo crimes de tráfico de drogas conexos com crimes de telecomunicações, tem determinado a separação dos processos, afirmando que
“
a verificação dos crimes no mesmo contexto fático não implica necessariamente conexão probatória ou teleológica entre eles, em outras palavras, a descoberta dos delitos na mesma circunstância, por si só, não é fundamento válido para justificar que a Justiça Federal julgue crimes de competência da Justiça Estadual
”
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL VERSUS ESTADUAL. [...].
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL INCONTROVERSA RELATIVAMENTE AO CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES.
APARELHO TRANSMISSOR DESLIGADO E EMBAIXO DO BANCO DO MOTORISTA.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE CONEXÃO COM O DELITO AMBIENTAL.
MERA DESCOBERTA FORTUITA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 122 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL QUANTO AO CRIME AMBIENTAL.

[...]. 3. A competência da Justiça Federal para julgar o crime contra as telecomunicações é incontroversa nos autos. O núcleo da controvérsia consiste em identificar a incidência da Súmula n. 122/STJ na espécie ou a possibilidade de os delitos serem julgados em processos autônomos de forma que o crime ambiental permaneça na Justiça Estadual.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a verificação dos crimes no mesmo contexto fático não implica necessariamente conexão probatória ou teleológica entre eles, em outras palavras, a descoberta dos delitos na mesma circunstância, por si só, não é fundamento válido para justificar que a Justiça Federal julgue crimes de competência da Justiça Estadual. Precedentes.

[...]. 6. Em situação semelhante ao caso concreto a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça já decidiu que
"a apreensão de rádio transmissor amador e de entorpecentes na mesma cena de flagrante, sem quaisquer outros indícios da utilização do aparelho como meio de implementação do tráfico de drogas ou mesmo de sua utilização em desacordo com os preceitos legais e regulamentos da lei de telecomunicações (art. 70, Lei 4.117/1962), a par de suscitar dúvidas sobre a tipicidade do delito, não gera presunção de conexão entre eles"
(CC 144.030/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 2/3/2016). [...]. (CC n. 177.811/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 10/9/2021.)

À luz dessa orientação, observa-se que, no presente caso,
em relação ao tráfico de drogas e demais crimes imputados
,
a Justiça Federal já se manifestou recusando sua competência
, por inexistir interesse da União,
e o c. STJ sufragou esse entendimento
no julgamento do Conflito de Competência anteriormente mencionado.

Portanto, em relação aos crimes imputados em concurso, entendo que não seria possível nova remessa à Justiça Federal.

Pelo exposto, ACOLHO a preliminar suscitada de ofício, a fim de
ANULAR
o processo
exclusivamente
em relação ao crime previsto no art. 183, da Lei nº 9.472/97,
determinando a imediata extração de cópia integral dos autos e remessa à Justiça Federal.

Por conseguinte, restam
prejudicado
s
os pedidos de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva dessa imputação e de absolvição por este crime, tendo em vista que compete exclusivamente à Justiça Federal manifestar-se sobre a questão.

É como voto.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

O apelante THIAGO NUNES DE AGUIAR requer a declaração da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação aos crimes previstos no art. 180, do Código Penal e no art. 183, da Lei de Telecomunicações.

Como visto, resta
prejudicado
o pedido em relação ao crime previsto na Lei de Telecomunicações, remanescendo interesse apenas quanto ao crime de
receptação
.

De início, destaco ser firme o entendimento jurisprudencial, no sentido de que a Decisão de
provimento
dos Embargos de Declaração, que integra a Sentença ou o Acórdão,
desloca
o marco interruptivo para a data da publicação da Decisão modificativa
:

“[...]. 1.
O acolhimento dos embargos de declaração desloca o marco interruptivo da prescrição, que passa a ser a data de julgamento dos aclaratórios.
Precedentes do STF e do STJ. [...]. (AgRg nos EAREsp n. 2.055.174/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção
, julgado em 14/12/2022, DJe de 16/12/2022)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTEGRATIVO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - "O acórdão que julga os embargos de declaração, dotado de efeito integrativo, deve ser considerado o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal, garantindo-se interpretação mais benéfica ao réu" (AgRg no HC n. 729.789/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJe de 11/10/2022). Desse modo,
torna-se "perfeitamente admissível o deslocamento da marco interruptivo da sentença condenatória para a data do julgamento dos embargos de declaração"
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.055.174/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) [...]
Com efeito, "como a decisão que julga os embargos de declaração passa a incorporar sentença ou acórdão esclarecido, explicado ou completado, formando com este um conjunto uniforme e incindível, é de concluir que antes do julgamento dos embargos de declaração não há uma decisão integral apta a produzir efeitos"
(BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual de recursos penais. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 338)" (AgRg no HC n. 573.147/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/8/2022). [...]. (AgRg no AREsp n. 2.167.515/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)”

Diante disso, a pena de
01 (um) ano de reclusão
(art. 180, do Código Penal) faria com que a prescrição fosse definida em 04 (quatro) anos, de acordo com o art. 109, VI, do Código Penal, porém tal prazo deve ser reduzido à metade –
02 (dois) anos
–, pois o apelante THIAGO, nascido em 03/11/1998, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade no momento dos fatos (art. 115, do Código Penal).

Os fatos ocorreram em 21/8/2018, e a Denúncia foi recebida em
31
/
7
/20
20
(Vol. 02, p. 07-08), quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal). A Sentença foi publicada em
11
/
02
/20
2
2
(Vol. 03, pp. 97-200), e a sua integração pela última Decisão de Embargos de Declaração ocorreu em
12
/
7
/2022
(Vol. 03, pp. 335-350),

não tendo ocorrido outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo. A acusação foi intimada e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Neste ponto, registro que
o marco interruptivo da prescrição ocorre com a publicação da decisão/sentença, que se dá com a entrega dos autos à secretaria
, e não com a publicação no diário, como pretende a defesa (AgRg no HC n. 775.380/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

De qualquer forma, fica evidente que

houve transcurso de lapso temporal superior a
0
2

(
dois
)
anos
entre a publicação da Decisão do último julgamento dos Embargos de Declaração e a presente data, tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva
intercorrente (superveniente)
, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Portanto, ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada, e
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu
THIAGO NUNES DE AGUIAR
, quanto ao crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Por fim, registro que os corréus não estão na mesma situação fático-jurídica, por não serem menores de 21 (vinte e um) anos, na data dos fatos.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
LUAN TRANCOSO RODY, ROMULO ROSÁRIO BRESSAMINI, GUILHERME HENRIQUE NUNNES, THIAGO NUNES DE AGUIAR, ARTHUR SANTOS COSTA e LUAN ALTOÉ SABINO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (
link
no Id. 4749058, Vol. 03, pp. 97-200), integrada pelas Decisões de Embargos de Declaração (Vol. 03, pp. 301-306, 311, 335-350), por meio das quais os apelantes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33,
caput
e 35, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, art. 183, da Lei nº 9.472/97 (telecomunicações), artigos 180,
caput
e 311, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal
, às seguintes penas:

1) LUAN TRANCOSO RODY
e
GUILHERME HENRIQUE NUNNES:
16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, 1.654 (mil seiscentos e cinquenta e quatro) dias-multa e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em regime inicial fechado;

2
)
LUAN ALTOÉ SABINO
e

R
O
MULO ROSÁRIO BRESSAMINI:
14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 02 (dois) anos de detenção, 1.420 (mil quatrocentos e vinte) dias-multa e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em regime inicial fechado;

3
)

THIAGO NUNES DE AGUIAR:
13 (treze) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, 02 (dois) anos de detenção, 1.420 (mil quatrocentos e vinte) dias-multa e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em regime inicial fechado;

4)
ARTHUR SANTOS COSTA:
14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 02 (dois) anos de detenção, 1.422 (mil quatrocentos e vinte e dois) dias-multa e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em regime inicial fechado.

Emerge da Denúncia que, no dia 21 de agosto de 2018, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal empreenderam ação conjunta, denominada
“Operação Ponta Sul”
com objetivo de abordarem
três veículos
automotores que estariam se deslocando da região de Foz do Iguaçu/PR, com um carregamento de drogas ilícitas.

Consta que uma equipe estava em campana na BR 101, nas proximidades da entrada para Cachoeiro de Itapemirim, quando avistaram os automóveis Toyota Corolla, branco, placas LRR-6640 e Fiat Toro, branco, placas PPQ-4835, momento em que emitiram ordem de parada, que, no entanto, foi desobedecida pelos condutores, que empreenderam fuga.

Em pouco tempo, o condutor da Fiat Toro abandonou o veículo na altura do Bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, passando a empreender fuga a pé. No referido automóvel, foram localizados
560 kg (quinhentos e sessenta quilogramas) de maconha, divididos em tabletes, e 01 (um) rádio transmissor
. Posteriormente, identificou-se que o condutor era o réu LUAN ALTOÉ SABINO.

Descortinou-se, também, que referido veículo era produto de furto/roubo ocorrido em Pedro Canário/ES, bem como que estava com a placa adulterada, tendo em vista que a original era PPX-2424, e, além disso, estavam adulterados os números de chassi.

Da mesma forma, o veículo Toyota Corolla foi abandonado por seus ocupantes, e, em buscas, foram apreendidos
02 (dois) tabletes de maconha e 01 (um) rádio transmissor idêntico ao anterior
. Posteriormente, identificou-se que referido veículo era de propriedade da mãe de LUAN ALTOÉ, porém estava ocupado pelos denunciados ROMULO e ARTHUR.

Quanto ao
terceiro veículo
aguardado pelos policiais, este revelou ser o Audi Q3, placas PZT-9209, que, na ocasião, era ocupado por THIAGO, GUILHERME e LUAN TRANCOSO, sendo localizados, no seu interior, mercadorias estrangeiras e cabos de conexão (“chicotes”), os quais estariam aparentemente conectados a algum tipo de rádio transmissor.

Narra-se, também, que os acusados estavam associados para o fim de praticarem o tráfico de drogas, bem como que ficaram na região de Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 13 e 19 de agosto de 2018.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática dos crimes de
tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico interestadual, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e exercício de atividade clandestina de telecomunicações
.

Nesta oportunidade,
anulou-se
a condenação pela prática do crime de
atividade clandestina de telecomunicações,
e
reconheceu-se
a prescrição da pretensão punitiva do crime de receptação para o apelante THIAGO.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1. DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS –
BUSCA VEICULAR
.

Em suas razões recursais (Vol. 04, pp. 05-53), o apelante
LUAN TRANCOSO RODY
requer o reconhecimento da ilicitude da busca realizada no veículo Audi Q3, e a anulação das provas derivadas dessa diligência, alegando que não havia suspeita concreta de que referido veículo realmente fosse parte do comboio realizado pelos ocupantes dos demais automóveis apreendidos.

Segundo a jurisprudência,
“Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de
fundada suspeita (justa causa)
- baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência”
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, D Je 25/4/2022) (AgRg no REsp n. 2.115.792/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024).

No presente caso, por mais que os policiais que atuaram na diligência não tenham conhecimento acerca dos motivos e fontes que ensejaram a suspeita relacionada ao veículo Audi Q3, a existência das suspeitas em relação a esse veículo foi devidamente esclarecida no
Relatório de
D
iligências
(IP, Vol. 01, pp. 109-117), no qual se revela todo o histórico e o contexto da operação.

Em suma, afirma-se que, após o decreto de intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, em 16/02/2018, foi intensificado o policiamento ostensivo na BR-101, na divisa com aquele Estado, para evitar que criminosos fugissem para este Estado, e, nesse contexto, em Bom Jesus do Norte, ocorreu uma abordagem ao veículo Toyota Corolla LRR-6640, em
22/02/2018
, conduzido por
LUAN ALTOÉ
(apelante), acompanhado por Deriky Mengali Rigão, em circunstâncias que suscitaram suspeitas, porquanto afirmaram que estavam voltando de Foz do Iguaçu/PR, com destino a Guarapari/ES, em viagem que teria intenção de adquirir mercadorias em Ciudad del Este (Paraguai), porém não teriam encontrado o que buscavam, motivo pelo qual ficaram apenas algumas horas naquele destino e retornaram ao Espírito Santo.

O condutor foi liberado, mas a Delegacia Federal de Repressão a Drogas empreendeu diligências e investigações de campo, obtendo notícia de que, em tese, Luan estava supostamente envolvido com tráfico de armas em Guarapari.

Diante disso, foram realizadas algumas abordagens de rotina
envolvendo o veículo em questão
, sendo que, em uma delas (
08/8/2018
), estava
ocupado por terceiros
, quais sejam, os irmãos THIAGO NUNES DE AGUIAR e GUILHERME HENRIQUE NUNNES (apelantes), este último com diversas passagens criminais, envolvendo crimes contra o Estatuto do Desarmamento, desobediência, resistência, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Nessa ocasião,
Thiago e Guilherme
foram multados
no km 251
, da BR-101, pois o veículo Toyota Corolla (de Luan) estava com películas de vidros em desrespeito à regulamentação.

Também consta que GUILHERME NUNNES havia alugado o veículo
Audi Q3 PZT-9209
, perante a Empresa Localiza Rent a Car, situada na Pampulha em Belo Horizonte/MG, no dia 26/3/2018, com previsão de devolução no dia seguinte,
o que não ocorreu.

Relata-se, ainda, que, em meados de agosto de 2018, chegou ao conhecimento da equipe da Delegacia, que LUAN se encontrava novamente na região de Foz do Iguaçu/PR, na companhia de indivíduos não identificados, e que retornariam na semana compreendida entre 19 e 25 de agosto, motivo pelo qual a equipe da Delegacia se deslocou ao Município de Bom Jesus do Norte, para aguardar os suspeitos, sendo acionadas guarnições da PRF, que ficaram a postos em rotas alternativas pela BR-101 e pela BR-482, no entorno do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Por volta das 10h40min, do dia 21/8/2018, chegou a informação de que três veículos suspeitos (Toyota Corolla LRR-6640, Fiat Toro PPQ-4835 e Audi Q3 PZT-9209) haviam passado pela rota alternativa, e não obedeceram à ordem de parada, resultando em perseguição.

A propósito, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pela apuração de infrações penais, de modo que
suas declarações merecem credibilidade,
desde que firmes, harmônicas e corroboradas nas demais provas dos autos
, o que não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Não se ignora que a defesa pretende argumentar que o Audi Q3 não era parte do comboio, e, portanto, seus ocupantes não poderiam ser condenados pela apreensão das drogas nos demais veículos, porém
tal argumento se confunde com o mérito.

O que importa para o deslinde dessa questão processual é que, de fato, havia
fundadas suspeitas
acerca do referido veículo que justificavam perfeitamente a busca veicular justamente porque, além das informações já obtidas pela inteligência da Polícia Federal, ele
havia sido alugado por Guilherme Nunnes, em Belo Horizonte/
MG
, sem devolução na data adequada
, e, ainda,
esse suspeito estava ligado ao outro suspeito, Luan Altoé
, tanto que
já havia sido abordado utilizando o carro deste
, que era objeto de diligências e investigações.

A propósito, é
incontroverso
nos depoimentos de
LUAN ALTOÉ, ARTHUR e R
O
MULO
o relato de que foram ao Paraná no veículo Audi Q3, ou seja,
era
utilizado na empreitada criminosa desde seu início
.

Oportuno registrar, ainda, que o veículo estava estacionado e trancado no perímetro urbano de Cachoeiro de Itapemirim, no mesmo contexto de local e data dos demais veículos,
com sinais de abrupta retirada de aparelho eletrônico,
provavelmente outro rádio transmissor, conforme consta na fotografia juntada aos autos (IP, Vol. 01, p. 143).

Por todos esses elementos, entendo que não houve indevida violação de propriedade privada, estando plenamente justificada a busca veicular, e, diante disso,
rejeito
a tese de invalidade probatória.

2. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06).

Ultrapassado o ponto inerente à alegada ilicitude das provas, observo que a
materialidade
está devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (IP, Vol. 01, pp. 07-11), pelo Auto de Apreensão (IP, Vol. 01, pp. 19-27), pelo Relatório de Diligência (IP, Vol. 01, pp. 109-131), pela Informação Policial (IP, Vol. 01, pp. 139-143) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (IP, Vol. 01, pp. 239-247), no qual se constatou a existência dos seguintes entorpecentes:

1) 575 (quinhentos e setenta e cinco) tabletes de maconha, com massa total de 561,2 kg (quinhentos e sessenta e um quilogramas e duzentos gramas);

2) 02 (dois) tabletes de maconha, com massa total de 1,160 kg (um quilograma e cento e sessenta gramas).

Vale ressaltar que os dois tabletes de maconha foram apreendidos no Toyota Corolla, enquanto os demais estavam acondicionados na Fiat Toro.

Com relação à
autoria
, ressalta-se que, em primeiro momento, os suspeitos abandonaram os veículos e não foram presos em flagrante, contudo, consta no Relatório de Informação Policial (IP, Vol. 01, pp. 135-137), que foram empregadas diligências investigativas, sendo questionados taxistas e motoristas de aplicativo que teriam realizado corridas em horários e locais compatíveis com a fuga dos suspeitos. Nesse contexto, os policiais chegaram ao taxista “Juninho”, que reconheceu, por fotografia,
ROMULO ROSÁRIO BRESSAMINI,
enquanto o taxista Reginaldo reconheceu
ARTHUR SANTOS COSTA e THIAGO NUNES DE AGUIAR,
como sendo os passageiros que conduziram até as proximidades de Alegre.

Paralelamente, havia informações referentes aos veículos utilizados no crime, já exploradas no item anterior, notadamente o Toyota Corolla, de propriedade da mãe de
LUAN ALTOÉ
, que era seu principal usuário, bem como o AUDI Q3, locado por
GUILHERME NUNNES
, em Belo Horizonte/MG, e não devolvido a tempo.

Em suas declarações
extrajudiciais,

LUAN ALTOÉ SABINO

confessou
parcialmente os fatos, afirmando que trabalhava como motorista de aplicativo, utilizando-se o veículo Toyota Corolla LRR-6640, que está em nome de sua mãe (Lisandra Keith Altoé), e que, em agosto de 2018, foi procurado por
Arthur Santos Costa
, que lhe ofereceu R$ 600,00 (seiscentos reais) para levar uma Fiat Strada para Ponte Nova/MG e mais R$ 1.000,00 (mil reais) para trazer “muambas” de Foz do Iguaçu/PR para Vitória/ES (IP, Vol. 01, pp. 173-179).

LUAN ALTOÉ relatou, também, que foi para Ponte Nova/MG dirigindo a Fiat Strada, enquanto
Arthur e Romulo Bressamini
foram na Audi Q3 PZE-9209 (proprietário: Localiza
Rent a Car
), e Arthur lhe disse que Guilherme Nunnes pegaria o Toyota Corolla do Declarante, levando-o direto para Foz do Iguaçu.

Relatou que, chegando em Ponte Nova, Arthur e Romulo saíram para entregar a Fiat Strada para alguns desconhecidos, e, depois, os três seguiram no Audi Q3 para Foz do Iguaçu/PR, onde ficaram de 13 a 19 de agosto.

Afirmou que, nesse período Guilherme ligou para Arthur, informando que havia recebido uma multa com o veículo de Luan,
em Linhares
, e, inclusive, o Declarante reclamou com Arthur, pois não havia combinado que Guilherme utilizaria seu veículo fora da rota Vitória-Foz do Iguaçu.

Narrou que Guilherme e Thiago chegaram em Foz do Iguaçu com seu veículo, e, em determinado momento, saíram e voltaram com um terceiro até então desconhecido, identificado como LUAN (provavelmente, Luan Trancoso Rody), e com uma FIAT TORO, placas PPQ-4835.

Alegou que foram a uma cidade que acredita ser Santa Helena/PR, próxima a Cascavel/PR, sendo que Arthur saiu na Fiat Toro, retornando com ela carregada, e dizendo que o declarante (LUAN ALTOÉ) deveria levar esse carro para o Espírito Santo, porém ele não aceitou em primeiro momento, pois havia sido contratado para carregar “muamba” e não drogas. Contudo, Arthur disse que não havia como voltar atrás, e também não teria como fugir, pois os demais envolvidos acompanhariam no Audi Q3 e no Toyota Corolla escoltando.

Afirmou que veio sozinho na Fiat Toro, enquanto Arthur e Romulo foram no Corolla e Thiago, Guilherme e Luan Trancoso no Audi Q3, todos em comboio, sendo que o Audi sempre ficava por último e o Corolla em primeiro, passando por vias alternativas, com estradas estreitas e pouco conhecidas, sendo que as ordens e comunicações eram feitas via rádio.

Relatou que, em determinado momento, avistou uma viatura da PRF, que deu meia-volta e ligou o giroflex, momento em que se desesperou e empreendeu fuga para Cachoeiro de Itapemirim, cidade que conhecia bem, abandonando o veículo no Bairro Village da Luz. Disse que, em seguida, chamou um Uber, que o levou para Guarapari, tendo conversado posteriormente com Romulo, o qual também não sabia que transportariam drogas.

Afirmou que acredita que a droga transportada pertencia a Arthur e Guilherme, provavelmente destinada a Guarapari, e que LUAN (Trancoso Rody) parecia ser uma espécie de segurança de Guilherme.

Em seu
interrogatório
, LUAN ALTOÉ
confirmou
as declarações, dizendo que, ao descobrirem que havia drogas no veículo, ele e Romulo negaram em primeiro momento, porém se sentiram coagidos por Arthur, e acabaram aceitando trazer o veículo. Afirmou que, no Audi Q3, estavam o outro LUAN (Trancoso), Guilherme e Thiago, ressaltando que Arthur e Guilherme tinham algum protagonismo e liderança.

Extrajudicialmente,
Arthur Santos Costa

negou
envolvimento com os fatos, dizendo que realmente já foi traficante, juntamente com seu sobrinho Guilherme Nunnes, sendo que Luan Trancoso Rody também era traficante, embora não do mesmo grupo, inclusive sendo seu inimigo. Disse que já foi para Foz do Iguaçu umas 04 (quatro) vezes, porém nenhuma delas em 2018, e nunca para trazer drogas (IP, Vol. 01, pp. 481-483).

Contudo,
em juízo
,
Arthur
alterou a versão e
confessou
a prática do crime, dizendo que foi o responsável por adquirir a droga e que “enganou” Romulo, contratando-o para transportar outros materiais, quando, na verdade, eram drogas. Quanto a Guilherme e Thiago Nunnes, esses teriam ido apenas buscar o veículo Audi Q3.

Afirmou que Luan Altoé tinha total conhecimento, desde o primeiro momento, que seria transportada droga, tendo saído de Vitória com os três veículos, sendo o declarante (Arthur) no Audi Q3, Romulo no Corolla e Luan na Fiat Toro.

Alegou que somente retornaram o Corolla e a Fiat Toro, tendo o Audi Q3 permanecido com Guilherme e Thiago por mais alguns dias. Arthur afirmou, ainda, que quem arrumou o veículo Fiat Toro, com sinais adulterados, foi Luan Altoé. Alegou, também, que Luan Trancoso não teve nenhuma participação nos fatos.

Nota-se, portanto, que, embora
Luan
Altoé
e Arthur tenham confessado
a prática do crime, suas versões são consideravelmente
díspares
, não apenas em relação ao (des)conhecimento prévio de Luan acerca das drogas a serem transportadas, mas também quanto à logística dos fatos, isto é, quais veículos foram juntos no comboio e qual o envolvimento de Thiago, Guilherme e Luan Trancoso.

Apesar das versões díspares, existem, contudo, alguns pontos de aproximação nos depoimentos de Luan Altoé e Arthur no sentido do desconhecimento prévio de
Romulo
acerca da natureza ilícita dos materiais a serem transportados.

Com efeito,
Romulo Bressamini
alegou, em seu interrogatório, que realmente havia combinado com Arthur o transporte de mercadorias do Paraguai, porém, quando chegou no local, Arthur lhe apresentou uma Fiat Toro,
não tendo visto o conteúdo desse veículo
. Afirmou que foram os três no Audi Q3, e, em determinado momento, o Corolla de Luan apareceu no local, não sabendo quem levou, e, posteriormente, apareceu a Fiat Toro, não sabendo em momento algum que estava repleta de drogas.

Relatou ter recebido R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o transporte, sendo que, durante todo o trajeto e permanência em Foz do Iguaçu, tinham a orientação de não demonstrarem conhecer uns aos outros, seja nos postos de gasolina, seja nos hotéis em que se hospedavam.

Ora, ainda que, com algum esforço, fosse possível crer na alegação de que Romulo tenha sido surpreendido pelo conteúdo ilícito a ser transportado, pensando que era mercadoria (“muamba”), o fato é que
a alegação de total desconhecimento dos entorpecentes se revela carente de credibilidade
,
não sendo possível que
, diante de todas essas circunstâncias (escolta veicular, rádio transmissor e condutas dissimuladas),
Romulo desconhecesse o conteúdo ilícito transportado na Fiat Toro e que ele estava ajudando a escoltar
.

Ademais, é de se notar que havia dois tabletes no Corolla conduzido por Romulo, somente
reforçando
seu pleno conhecimento dos materiais ilícitos e sua adesão à conduta. Importa ressaltar, ademais, que não faria sentido os coautores sonegarem tal informação à pessoa responsável por escoltar o veículo repleto de drogas, pois haveria grande risco de insucesso ou de desistência em momento crucial.

Cumpre destacar que foram extraídos dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendido dos suspeitos, sendo os principais elementos expostos no
Relatório Policial
de Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos
(IP, Vol. 02, pp. 311-561).

No referido Relatório, foram transcritos dados do aparelho de
ROMULO ROSÁRIO BRESSAMINI
, em conversas nas quais
orienta Arthur e Guilherme
acerca do trajeto e de melhores horários para passar em postos de fiscalização no caminho entre o Paraná e o Espírito Santo (08 e 09 de dezembro de 2018). Na ocasião, Romulo afirma:
“fizemos duas vezes e andamos no domingo, né? Eu acho que se tiver precaução pode tentar ué... nada a ver não!”

Além de ter ficado demonstrado que Romulo era exímio conhecedor das rotas e horários menos fiscalizados, inclusive prestando auxílio aos demais (Arthur e Guilherme), também foram extraídas conversas em que determinado interlocutor reclama da qualidade da droga distribuída, dizendo que não quer mais “fumo”, bem como que pretende juntar dinheiro para comprar pasta base de cocaína.

Importa reiterar, ainda, que, por mais que as versões de Arthur e Romulo possuam alguma aproximação, existe uma
contradição

relevante
no que diz respeito à logística, pois, enquanto
Arthur alegou que já saíram do Espírito Santo cada um deles em um carro
,
Romulo afirmou que os três foram em apenas um veículo (Audi Q3)
, e, posteriormente “apareceram” o Corolla de Luan, bem como a Fiat Toro cheia de drogas.

Além disso, Romulo alega não saber do material ilícito existente na Fiat Toro, porém o próprio Luan Altoé afirmou que era impossível não saber, pois o odor era muito forte. Ademais, havia tijolos de maconha também no veículo Corolla, que, no retorno, era conduzido por Romulo.

E mais. Não é possível que Romulo tenha viajado por todo esse tempo com Luan e Arthur, presenciado as comunicações por rádio-comunicador, praticado a conduta de “batedor”, e não tenha ouvido nenhuma conversa, ou não tenha percebido que as mercadorias que ajudava a transportar eram entorpecentes.

Cumpre destacar, ainda, que o próprio Romulo postou, em suas redes sociais, uma fotografia em que está próximo da Fiat Toro (IP, Vol. 01, p. 123).

Dessa forma, evidente que Romulo estava plenamente consciente do conteúdo ilícito que ajudaria a transportar, tendo aderido subjetivamente à conduta dos corréus.

Digno de destaque, ainda, que, no aparelho celular de
ARTHUR,
foram identificadas diversas conversas que evidenciam sua participação. De pronto, consta uma conversa com indivíduo identificado como Marcos Paulo, de 29/01/2019, em que Arthur afirma:

“Agente [sic] perdeu quase 600 kg

Em Cachoeiro

[...].

Fiat Touro

Pinada

Eu Tava no corre mano

Ficamos escondido [sic] no mato

Quase 2 dias”.

Destaca-se que, na referida conversa, Arthur admite que estava envolvido no crime, bem como usa o plural, indicando que ficou escondido com outras pessoas.

Diante de todo o exposto, não há dúvidas da autoria por parte de Luan Altoé, Arthur e Romulo, e, da mesma forma, está devidamente comprovado o dolo (conhecimento e vontade) desses réus.

Em suas razões recursais, a defesa de LUAN ALTOÉ ainda sustenta a absolvição, invocando a excludente de culpabilidade
“coação moral irresistível”

(art. 22, do Código Penal), que afeta a exigibilidade de conduta diversa, justamente sob a alegação de que, ao descobrir que deveria transportar drogas, e não “muambas”, Luan teria se recusado ao transporte, porém sentiu-se ameaçado por Arthur.

Ocorre que
não há nenhuma prova
concreta
dessa alegação
, e, ademais, as circunstâncias evidenciam que Luan estava plenamente consciente, desde o primeiro momento, de que transportaria drogas, o que se revela, inclusive, pelo fato de que seu veículo foi utilizado por coautores (Guilherme e Thiago), bem como em razão de ser o suspeito que desencadeou a investigação, conforme reiteradamente contextualizado.

Além disso, ressalto que, pelas circunstâncias declaradas por Luan, a suposta coação teria sido perpetrada por Arthur, contra o apelante (Luan) e Romulo, ou seja, Arthur – o suposto coator – estava em menor número, é fisicamente mais fraco do que ambos, e não estava armado, contexto que enfraquece sobremaneira a alegação defensiva.

Portanto, não tenho dúvidas em preservar a
condenação
em desfavor de
Luan, Arthur e Romulo.

Passando a analisar a conduta por parte de
Thiago, Guilherme e Luan Trancoso,
observa-se que, segundo as investigações, eles seriam, supostamente, os ocupantes do veículo Audi Q3, que também foi encontrado em Cachoeiro de Itapemirim, na mesma data em que houve a apreensão dos demais veículos.

As defesas ressaltam o fato de que o Audi Q3
não foi visualizado pelos policiais responsáveis pela diligência
, bem como destacam que os relatórios de passagens nos pedágios das rodovias
apontam que o Audi Q3 não estava em comboio com os demais veículos
.

Não ignoro que, de fato, os policiais federais e rodoviários federais responsáveis pela ocorrência não foram suficientemente firmes em afirmarem a visualização do veículo Audi Q3 juntamente com os demais veículos, porém
afirmaram que, segundo as informações, havia um terceiro automóvel.

Além disso, registro que, efetivamente, foram solicitadas informações perante diversas concessionárias a partir das placas dos veículos utilizados, sendo possível constatar o seguinte (Vol. 02, pp. 175-191):

Veículo

Placas

Praça

Data/Hora

Toyota Corolla

LRR-6640

S. Miguel Iguaçu

19/08/2018 09:48

Toyota Corolla

LRR-6640

Candói

19/08/2018 16:19

Veículo

Placas

Praça

Data/Hora

Audi Q3

PZT-9209

S. Miguel Iguaçu

19/08/2018 18:43

Audi Q3

PZT-9209

Céu Azul

19/08/2018 19:30

Audi Q3

PZT-9209

Corbélia

19/08/2018 20:20

Audi Q3

PZT-9209

Campo Mourão

19/08/2018 21:19

Audi Q3

PZT-9209

Floresta

19/08/2018 22:08

Audi Q3

PZT-9209

Marialva

19/08/2018 23:07

Audi Q3

PZT-9209

Arapongas

19/08/2018 23:36

Pelos registros, realmente verifica-se que o veículo Audi Q3 passou em apenas
uma
praça de pedágio idêntica ao Toyota Corolla, porém isso ocorreu
em um lapso de aproximadamente 09 (nove) horas
, e, depois, não mais passaram nas mesmas praças, indicando terem adotado rotas diversas.

Isso, contudo, não afasta automaticamente a corresponsabilidade de seus ocupantes quanto às drogas apreendidas.

Com efeito, destaca-se, em primeiro lugar, a inegável falibilidade dos sistemas em questão, pois foram identificados poucos registros dos veículos, apesar de terem passado por diversas rodovias, tanto que nenhuma delas identificou a passagem da Fiat Toro.

Além disso, é de se ressaltar que, segundo informações dos próprios envolvidos,
eles se utilizaram de vias alternativas
,
com menor fiscalização e sem sistemas de pedágio
, o que certamente justifica a ausência dados mais detalhados acerca da rota e do cronograma dos automóveis.

De qualquer forma, o fato é que os policiais foram bastante firmes em relatarem a existência de um terceiro veículo, segundo as investigações, e, de fato, LUAN ALTOÉ afirmou, em juízo, que o Audi Q3 estava no comboio, fazendo a escolta.

Ademais, os autos revelam que, embora possa ter saído com algumas horas de diferença,
o Audi Q3 estava em Cachoeiro de Itapemirim, no mesmo
momento em que os demais veículos eram abordados na mesma Cidade
.

Acrescenta-se que o referido veículo estava com
visíveis sinais de retirada abrupta de algum equipamento eletrônico
(possivelmente, um rádio transmissor), e, ao ser localizado pelos policiais, nenhum responsável por ele apareceu, indicando que, realmente,
fora abandonado em fuga
(IP, Vol. 01, pp. 139-143).

Passando a analisar os interrogatórios dos acusados, registro que, na esfera policial,
Thiago Nunes de Aguiar
negou envolvimento com os fatos e com os corréus, dizendo que apenas foi a Cascavel/PR, no ano de 2018, em um Volkswagen UP alugado pela OLX, para levar seu irmão Victor, que passaria a morar com o sogro dele (IP, Vol. 01, pp. 579-581).

Em seu
interrogatório
, novamente Thiago negou os fatos, porém
alterou
consideravelmente sua versão, passando a alegar que
foi de ônibus com seu irmão Guilherme buscar o Audi Q3
, que havia sido alugado e deixado com Arthur, porém, em razão da não devolução, já estava dando muita “dor de cabeça”. Afirmou que fizeram compras no Paraguai, e, no retorno,
pararam para almoçar em Cachoeiro de Itapemirim, porém, quando voltaram do almoço, o veículo não estava mais no local, tendo eles pensado que fora
furtado ou
recolhido, em razão da dívida com a locadora
.

Não se pode deixar de registrar, contudo, que um dos indivíduos
reconhecidos
pelos motoristas de táxi foi THIAGO NUNES DE AGUIAR, o qual teria sido conduzido,
juntamente com ARTHUR
, para localidade próxima a Alegre.
Ou seja,
embora tenham viajado em veículos diferentes,

Thiago e Arthur
estavam
juntos
no mesmo lugar,
e,
inclusive, fugiram juntos.

De seu turno,
Guilherme Henrique Nunnes
relatou, em seu
interrogatório
, que havia locado o Audi Q3 para o final de semana e entregado para seu tio Arthur, porém este não pagou as diárias e não devolveu a tempo. Diante disso, estava recebendo muitas cobranças da locadora, tendo sido informado que Arthur estava em Foz do Iguaçu, para onde foi com seu irmão Thiago,
de
ônibus
, com intuito de reaverem o carro de Arthur e devolverem à Locadora.

Afirmou que retornaram para Vitória, porém pararam em Cachoeiro para almoçar, e, quando voltaram do almoço, o veículo já não estava mais no local.

A versão de Guilherme e Thiago é manifestamente
carente de credibilidade
.
Primeiro
, porque o veículo foi apreendido em Cachoeiro de Itapemirim no mesmo contexto em que os demais veículos também foram localizados.
Segundo
, porque não foi explicado por qual motivo Thiago e Guilherme não almoçaram nos restaurantes à beira da rodovia, tendo realizado grande desvio para Cachoeiro de Itapemirim, apenas para almoçarem.
Terceiro
, porque as provas dos autos revelam que o Audi Q3 possuía uma fiação solta e aparente, denotando que algum aparelho eletrônico (provavelmente, um rádio-transmissor) havia sido removido às pressas (IP, Vol. 01, pp. 139-143).
Quarto
, porque não comprovaram terem ido de ônibus para Foz do Iguaçu, prova que seria facilmente produzida com a juntada das respectivas passagens.

Destaco, também, que é impossível crer que Guilherme tenha alugado um veículo de alto padrão (Audi Q3), incompatível com sua renda (
freelancer
,
motoboy
), por um final de semana, na Pampulha, em Belo Horizonte/MG, sendo ele morador de Vitória/ES, e, ainda, tenha entregado a terceiro (Arthur), sem saber da intenção de usá-lo no tráfico de drogas em questão.

Aliás, o próprio THIAGO, irmão de Guilherme, confirmou que este havia alugado o veículo com intenção de entregá-lo a Arthur, o qual havia vendido seu carro e não podia
“ficar a pé”
.

Importa mencionar que, quanto a THIAGO NUNES, as investigações contêm provas de que, realmente, esteve na cidade de Foz do Iguaçu, em 13/8/2018, e,
no dia
18
/8/2018 (dia dos fatos), conectou-se no Estado de São Paulo, revelando que estava a caminho do Espírito Santo
.

Aliás, os depoimentos de Guilherme e Thiago se contradizem até mesmo nas circunstâncias em que foram parar em Cachoeiro de Itapemirim.
Thiago
afirma que
desviou intencionalmente para a cidade para almoçarem
, porém
Guilherme
alega que
seu irmão acabou errando o caminho no trevo da
rodovia
.

Em relação a
GUILHERME HENRIQUE NUNNES,
para além do que já fora mencionado, as investigações apontam conversas em que fica claro que ele e Arthur estavam associados, bem como tinham contato direto com fornecedores de drogas.

Nesse sentido, existe um áudio, em que
Arthur
fala do insucesso da empreitada criminosa, e da sua dívida com pessoa conhecida como Breno, mas ressalta sua intenção de dar continuidade à prática dos ilícitos. Além disso, cita o nome de seu sobrinho GUILHERME e seu desentendimento com LUAN (possivelmente Luan Trancoso Rody):

“O que eu tenho pra te dizer e o seguinte: o que eu fiz não foi certo, tá ligado? Foi uma safadeza, foi olho grande, entendeu? Porque a gente poderia ter chegado num objetivo muito maior e u [sic] tenho certeza que a gente aprende com os erros, tá ligado? E eu aprendi com isso aí. Então, dá pra resolver essa situação, entendeu? Dá pra resolver isso da melhor forma, porque as coisas tão mais fáceis agora.
A gente já aprimorou o corre, entendeu?
Já tem condições de descer o que o Breno quer, não precisa investir esse dinheiro todo, tá entendendo?
Eu nunca tive fora do corre, porque quem traz isso aí era eu, o contato também e meu, só que por muito tempo eu fui ambicioso Marcos Paulo,
eu fui burro, entendeu? Poderia ter morrido aí por besteira, por ganância, entendeu? Não usei a mente como eu uso hoje, entendeu?
Até o próprio Guilherme reconheceu isso aí porque viu muita coisa que aconteceu também foi plantada por Luan, entendeu, por ele querer ter to
m
ado o meu lugar, o meu espaço...
mas, enfim, quem errou com Breno aí fui eu parceiro, aí eu tenho que acertar.” (IP, Vol. 02, pp. 325)

Há, ainda, conversa de Arthur com sua mãe, em que afirma já saber que Luan Altoé havia confessado o crime, sabendo que um mandado de prisão contra si era iminente, motivo pelo qual pede dinheiro e roupas, dizendo, inclusive, que

ele e Guilherme tentariam obter documentos falsos.

É importante reiterar que GUILHERME era o responsável pelo veículo Audi Q3, locado perante a Localiza, em Belo Horizonte, e que já deveria ter sido devolvido há meses, conforme consta no Contrato de Aluguel, porém estava sendo utilizado na prática de crimes (IP, Vol. 01, pp. 95-97).

Também destaco que, no veículo Toyota Corolla (de Luan Altoé), havia uma nota de entrega de mercadoria em nome de
Guilherme
, bem como ele era o condutor do mesmo automóvel no dia 08/8/2018, quando sofreu uma autuação de trânsito, na Serra, ocasião em que estava acompanhado de
Thiago
(IP, Vol. 01, p. 111).

Importante destacar, novamente, as declarações de LUAN ALTOÉ, no sentido de que havia certo protagonismo de Arthur e Guilherme, indicando que as drogas lhes pertenciam, informação confirmada pelos dados telemáticos extraídos dos aparelhos celulares. Aliás, LUAN afirmou que quem trouxe a Fiat Toro cheia de drogas foi Guilherme.

Finalmente, passo a analisar as provas em desfavor de
LUAN TRANCOSO RODY
o qual afirmou, em seu interrogatório, ser cunhado de Guilherme e Thiago, mas que
não
viajou para Foz do Iguaçu com os corréus, tampouco era responsável pela droga apreendida.

As suspeitas em desfavor de Luan Trancoso se iniciaram pelas declarações de Luan Altoé, o qual afirmou que Guilherme e Thiago apareceram com pessoa identificada como
“Luan”
, que agia como uma espécie de “segurança” deles.

Com efeito, consta das investigações que
Luan Trancoso esteve envolvido em uma
abordagem
policial em Aracruz, juntamente com Thiago Nunes de Aguiar
, no dia 17/8/2018, ou seja,
poucos dias antes dos fatos
(id. 9286860, “0011280-09.2018.8.08.0011.pdf”, p. 50).

Luan Rody e os demais réus (à exceção de Luan Altoé) negam que aquele estivesse presente no momento dos fatos, alegando que ele não viajou para Foz do Iguaçu no período em questão.

Contudo,
as provas dos autos revelam o contrário
. Com efeito, foram solicitadas informações de rastreamento das linhas telefônicas habilitadas em seu nome, tendo a Operadora Vivo confirmado que, na madrugada do dia 17/8/2018, ele se deslocou a partir do Espírito Santo, passando por Rio de Janeiro e São Paulo, chegando em Foz do Iguaçu/PR na noite do dia 18/8/2018, iniciando retorno na tarde do dia 19/8/2018, tendo chegado a Cachoeiro de Itapemirim, na manhã de 21/8/2018, deslocando-se para Alegre à tarde e, na noite seguinte, retornou para Vila Velha (id. 9286860, “0011280-09.2018.8.08.0011.pdf”, pp. 104-107
1
).

Interessante notar, ainda, que o cruzamento dos registros de conexão da linha telefônica de Luan Trancoso
corresponde
perfeitamente ao trajeto realizado pelo Audi Q3, nas praças de pedágio pelas quais este veículo passou:

Veículo – Audi Q3

Linha 27997917476

Luan Trancoso Rody

Praça de Pedágio

Data/Hora

Endereço da ERB

Data/hora de conexão

S. Miguel Iguaçu

19/08/2018 18:43

PR – SANTA TEREZINHA DE ITAIPU – Centro – RUA IPE X MARGINAL DA BR 277
2

19/8/2018 17:46:13 a 18:45:45

Céu Azul

19/08/2018 19:30

PR – CORBÉLIA – CENTRO – RUA JOÃO JASMIN, S/N -

19/8/2018 19:05:01 a 20:19:00

Corbélia

19/08/2018 20:20

PR – CORBÉLIA – ZONA RURAL – RODOVIA BR 369, KM 493 VIAPAR PEDÁGIO 6 -

19/8/2018 20:19:05 a 20:22:43

Campo Mourão

19/08/2018 21:19

PR – CAMPO MOURÃO – JARDIM BANDEIRANTES – RUA NEI BRAGA, 588 -

19/8/2018 20:22:44 a 21:44:32

Floresta

19/08/2018 22:08

PR – ARAPONGAS – JARDIM PETRÓPOLIS – RUA TANGARÁ, 1520 -
3

19/8/2018 21:44:32 a 23:27:07

Marialva

19/08/2018 23:07

Arapongas

19/08/2018 23:36

PR – BELA VISTA DO PARAÍSO – Centro – RUA PERU, S/N -
4

19/8/2018 23:27:25 a 20/8/2018 00:00:38

Portanto, apesar da negativa de Luan Rody e da tentativa (frustrada) dos demais réus de protegê-lo, as provas dos autos são incontestes de que ele também estava no veículo Audi Q3 ocupado por Thiago e Guilherme, no momento em que estes retornavam do Paraná para o Espírito Santo, abandonando o veículo em Cachoeiro de Itapemirim, após saberem que a Polícia havia encontrado os demais veículos utilizados no crime. Não há dúvidas, portanto, de que também aderiu à empreitada criminosa.

Além disso, há diversos elementos demonstrando que
LUAN TRANCOSO RODY
estava envolvido no tráfico de armas e de drogas, com grande vínculo com ARTHUR e THIAGO NUNNES, inclusive com viagens ao Sul do País e negociações com paraguaios, havendo, ainda, diversos diálogos, fotos e vídeos entre Thiago e Luan, envolvendo drogas e armas, bem como havia fotografias de Thiago e Arthur, no aparelho de Luan, comprovando o vínculo entre eles (IP, vol. 02, p. 437-519).

Portanto, as condenações dos acusados estão fartamente comprovadas nos autos, sendo impossível acolher os pleitos absolutórios.

3. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06).

À exceção do apelante Arthur, todos os apelantes pugnam pela absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas.

Com relação ao crime do
art. 35, da Lei de Drogas (associação para o tráfico)
, a doutrina ensina que “
a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão
‘reiteradamente
ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)
5
”.

No caso vertente, as provas colacionadas aos autos não deixam dúvidas de que realmente os apelantes possuíam vínculo associativo para além do concurso eventual de pessoas.

Com efeito, para além das provas anteriormente mencionadas, os autos revelam um contexto de crime organizado, sendo certo que
Luan Altoé
chegou a emprestar seu veículo para
Thiago e Guilherme
alguns dias antes dos fatos, veículo este que fora modificado equipado com um rádio-comunicador e utilizado posteriormente no comboio como “batedor” para o automóvel que continha grande quantidade de drogas.

Além disso, existe um áudio, em que
Arthur
fala do insucesso da empreitada criminosa, e da sua dívida com pessoa conhecida como Breno, mas ressalta sua
intenção de dar continuidade à prática dos ilícitos
. Ademais, cita o nome de seu sobrinho
Guilherme
e seu desentendimento com
Luan
(possivelmente Luan Trancoso Rody):

“O que eu tenho pra te dizer e o seguinte: o que eu fiz não foi certo, tá ligado? Foi uma safadeza, foi olho grande, entendeu? Porque a gente poderia ter chegado num objetivo muito maior e u [sic] tenho certeza que a gente aprende com os erros, tá ligado? E eu aprendi com isso aí. Então, dá pra resolver essa situação, entendeu? Dá pra resolver isso da melhor forma, porque as coisas tão mais fáceis agora.
A gente já aprimorou o corre, entendeu?
Já tem condições de descer o que o Breno quer, não precisa investir esse dinheiro todo, tá entendendo?
Eu nunca tive fora do corre, porque quem traz isso aí era eu, o contato também e meu, só que por muito tempo eu fui ambicioso Marcos Paulo,
eu fui burro, entendeu? Poderia ter morrido aí por besteira, por ganância, entendeu? Não usei a mente como eu uso hoje, entendeu?
Até o próprio Guilherme reconheceu isso aí porque viu muita coisa que aconteceu também foi plantada por Luan, entendeu, por ele querer ter to
m
ado o meu lugar, o meu espaço...
mas, enfim, quem errou com Breno aí fui eu parceiro, aí eu tenho que acertar.” (IP, Vol. 02, pp. 325)

Existem, ainda, outras conversas evidenciando que ARTHUR estava preocupado em recuperar o prejuízo da ação malsucedida, fazendo alusão a
nova viagem
com escopo de buscar mais drogas, bem como confere relevância a pessoa de nome Breno, com alguma posição de liderança. Arthur é cobrado por Marcos Paulo, e, ainda questiona se ele teria comprador de “mercadoria”, citando
“10, 15, 20 kilos [sic] no dinheiro”
. Com isso, fica evidente que Arthur tinha acesso a grande quantitativo de drogas para venda e dispunha de um aparato organizacional para estruturar sua atividade criminosa.

Ademais, consta um vídeo enviado de Arthur para sua namorada, em que comemora e ostenta possuir 600 (seiscentos) quilogramas de maconha, em dezembro de 2018, ou seja,
quatro meses após a apreensão que ensejou este processo
. Segundo o Relatório Policial, entre os dias 06 e 11 de dezembro de 2018, Arthur fez uma nova viagem do Espírito Santo para o Paraná, a fim de buscar as drogas.

Apresentou-se, também, um áudio em que Arthur realiza as contas da operação criminosa, dizendo que tinha um lucro de aproximadamente R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) por quilo de maconha, que dividia com
GUILHERME,
ou seja, com o carregamento de 600 (seiscentos) kg,
Arthur
e Guilherme
faturava
m
R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) a cada viagem
.

Existem, ainda, conversas em que
Arthur
deixa explícito o
modus operandi
da quadrilha, bem como a lavagem de dinheiro, envolvendo as contas bancárias de
Guilherme
e até de sua mãe. Além disso, há diversas comunicações evidenciando que, mesmo após a apreensão em questão, Arthur e seu grupo continuaram fazendo viagens para transportar drogas.

As investigações registraram, ainda, que Arthur, Guilherme e a companheira deste residiam juntos, em Vila Velha, e que, segundo consta, o local servia de base para a arquitetação do tráfico e a logística de distribuição de drogas.

Existem, ainda, documentos que vinculam
Arthur, Guilherme e
Romulo
, notadamente uma
procuração
para que providenciassem o desbloqueio de um veículo no Paraná (Campo Mourão), de propriedade da organização criminosa.

Há, também, conversa de Arthur com sua mãe, em que afirma
já saber que Luan Altoé havia confessado o crime e relatado os fatos, bem como pede dinheiro e roupas, dizendo, inclusive, que ele e Guilherme tentariam obter documentos falsos.

Os autos também contêm conversas que comprovam o vínculo de Arthur com outros interlocutores envolvidos no tráfico de drogas (Daniel, Jean Carlos, Petterson), envolvendo
modus operandi
semelhante, viagens ao Sul do País, e utilização de veículos alugados e não devolvidos.

As mesmas provas revelam a coautoria de
Guilherme
que, como visto, era uma espécie de “sócio” de
Arthur,
com suas respectivas divisões de tarefas.

Cumpre destacar, também, que, no aparelho celular de Nayane Dias, operadora logística da organização, que mantinha laços estreitos e fazia viagens com
Arthur, Guilherme (namorado dela) e Thiago.
Nas conversas, também há menção de que haviam sido remetidas, para Guilherme, fotografias de maconha, enviadas por
Luan (Rody)
(IP, Vol. 02, pp. 425-437).

A propósito, ressalta-se que, no aparelho celular de
LUAN RODY
, há diversas conversas envolvendo negociação de armas e drogas, inclusive depois dos fatos, bem como imagens de ARTHUR e THIAGO, somente reforçando o vínculo entre eles (IP, Vol. 02, pp. 437-519).

Existem, inclusive, esboços apreendidos com LUAN acerca da fundação de uma nova facção, denominada “NOVA ORDEM”, com suas regras, objetivos, estrutura e “filosofia” (IP, vol. 02, p. 507).

Portanto, há provas suficientes à conclusão de que os apelantes mantinham vínculo associativo, com ânimo de estabilidade, com a finalidade de praticar o tráfico de drogas, motivo pelo qual
preservo a condenação
.

4. DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06).

Prosseguindo, LUAN, ROMULO e THIAGO pretendem o reconhecimento da minorante do chamado “tráfico privilegiado”, benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

Os pleitos não prosperam, tendo em vista que
“A condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante”
(STJ, AgRg no HC n. 854.242/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

A propósito, ressalto que a própria forma de execução dos crimes revela que os apelantes
se dedicam às atividades criminosas
, notadamente pelo fato de que os delitos foram praticados em concurso de pessoas, com utilização de veículos “batedores” e de rádios-comunicadores, envolvendo grande quantidade de drogas, bem como havendo provas de que havia uma organização estruturada e permanente para a prática de diversos crimes.

Por fim, registro que os apelantes LUAN TRANCOSO RODY, ARTHUR SANTOS COSTA e GUILHERME HENRIQUE NUNNES
não são primários
, e, também por esse motivo, não fariam jus ao benefício.

5. DA MINORANTE INERENTE À COLABORAÇÃO (ART. 41, DA LEI Nº 11.343/06).

O apelante ARTHUR SANTOS COSTA pretende o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 41, da Lei nº 11.343/06 (
“O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços”
).

Argumenta a defesa que referido réu confessou a participação na empreitada delituosa e colaborou, de modo abrangente, para o desmantelamento da associação.

Entretanto, não vislumbro colaboração do apelante ARTHUR para além da confissão parcial dos crimes, que pode, e deve, ser considerada a título de atenuante da pena.

Com efeito, cumpre ressaltar que, nas suas declarações na esfera policial (IP, Vol. 01, pp. 481-483), o apelante
sequer confessou
a prática do crime de tráfico de drogas, admitindo, apenas, envolvimento genérico com Guilherme Nunnes, mas
negando ter participado do transporte do Paraná para o Espírito Santo, no ano de 2018, e em quaisquer outras oportunidades
:
“que em 2018, não se deslocou para Foz do Iguaçu/PR; [...]; que nas vezes em que esteve em Foz do Iguaçu, nenhuma vez foi com o intuito de praticar tráfico de drogas”
.

Cumpre ressaltar que, até mesmo ao confessar parcialmente o envolvimento no tráfico de drogas, o apelante não acrescentou nenhuma informação nova e relevante, tampouco indicou coautores até então desconhecidos dos órgãos de investigação. Além disso, a recuperação das drogas não decorreu de qualquer auxílio prestado pelo ora apelante.

Em juízo, ARTHUR alterou a versão, passando a confessar o crime de tráfico de drogas em concurso com Luan Altoé, negando, contudo, a coautoria dos demais. Novamente, não trouxe nenhuma informação relevante, até então desconhecida pelos órgãos de persecução penal.

Portanto, entendo que o apelante não faz jus à minorante em questão.

6
. DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL
).

Quanto ao crime de
receptação
, a
materialidade
está devidamente comprovada pelos Boletins de Ocorrência (IP, Vol. 01, pp. 07-09; Vol. 02, pp. 151-155; 0004666520198080011 apenso.pdf, pp. 25-33), pelo Auto de Apreensão (IP, Vol. 01, pp. 21-27), e pelo Laudo de Perícia Criminal Federal Veicular (IP, Vol. 01, pp. 213-223), demonstrando que o veículo FIAT TORO, ostentando placas PPQ-4835 – Cariacica/ES, diz respeito originalmente ao veículo de placas PPX-2424 – Pedro Canário/ES, com
restrição de
roubo
ocorrido no dia 22/02/2018.

Em relação à
autoria
, todos os acusados pretendem absolvição, alegando desconhecerem a origem ilícita do veículo.

Conforme desenvolvido nos itens anteriores, os réus apresentam
versões díspares
acerca da Fiat Toro – Arthur alega que Luan Altoé foi quem providenciou o veículo que fora por eles levado em comboio do Espírito Santo, porém Romulo e Luan Altoé alegam que, em determinado momento, já no Paraná, a Fiat Toro “apareceu” recheada de drogas, na ocasião em que também “surgiram” Thiago, Guilherme e Luan Rody.

Estes últimos, de seu turno (Thiago, Guilherme e Luan Rody), negam qualquer conhecimento acerca do veículo.

Portanto, a controvérsia recursal consiste na comprovação do dolo de receptação (art. 180,
caput,
do Código Penal). Antes, porém, de se discutir a tipicidade subjetiva, cumpre tecer algumas considerações acerca da tipicidade objetiva.

Com efeito, em relação à
tipicidade formal
, relembro que a conduta descrita no art. 180, do Código Penal, descreve os núcleos
“Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar”
.

No caso vertente, imputa-se, aos denunciados, as condutas de “receber” e “conduzir”.

Segundo a doutrina,
“O núcleo receber é utilizado pelo tipo penal em estudo no sentido de ter o agente a posse ou a detenção da coisa, para o fim de utilizá-la em seu proveito ou de outrem. O agente, aqui, deve procurar algum benefício mediante o recebimento da coisa que lhe foi entregue”
6
.

No presente caso, entendo que as provas são suficientemente convincentes no sentido de que todos os apelantes compartilharam a posse do veículo oriundo do crime, no intuito de utilizá-lo no transporte de drogas, praticando, assim, a conduta de
“receber”
, motivo pelo qual considero comprovada a prática dessa conduta.

Por outro lado, quanto ao núcleo
“conduzir”
, entendo que somente há provas em relação ao apelante LUAN ALTOÉ, conforme por ele mesmo confessado e confirmado por Arthur e Romulo. Não há provas suficientemente contundentes de que os demais tenham praticado esse verbo nuclear.

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovada por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação se
d
eu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A partir dessas diretrizes, entendo que as circunstâncias dos autos revelam que todos os apelantes sabiam da origem criminosa do veículo.

Em primeiro lugar, nota-se que o crime antecedente ocorreu no Espírito Santo, revelando que o veículo
fora levado deste Estado, pelo próprio grupo criminoso
, a fim de ser carregado com drogas no Estado do Paraná, retornando ao Estado de origem.

Além disso, o contexto revelado nos autos denota que já existia pretensão de utilizar tal veículo no transporte do carregamento de drogas, desde a gênese da empreitada criminosa, e, nessa medida, inevitável concluir que todos os envolvidos estavam cientes dessa origem.

E mais. Nota-se que o referido veículo foi alvo de diversas infrações de trânsito no trajeto da viagem, por excesso de velocidade (IP, Vol. 02, pp. 147-161), o que revela total despreocupação com o futuro pagamento de multas, pois os agentes sabiam que não teriam nenhuma responsabilidade sobre o automóvel, pelo fato de que não lhes pertencia (oriundo de roubo), e porque estava com as placas adulteradas.

Diante desses elementos probatórios,
preservo a condenação
de todos pela prática do crime de receptação, ressaltando, contudo, a prescrição, em relação ao apelante THIAGO NUNNES.

7
. DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
(ART. 311, DO
CÓDIGO PENAL
).

Quanto ao crime de
adulteração de sinal identificador de veículo
, a
materialidade
está devidamente comprovada pelos Boletins de Ocorrência (IP, Vol. 01, pp. 07-09; Vol. 02, pp. 151-155; 0004666520198080011 apenso.pdf, pp. 25-33), pelo Auto de Apreensão (IP, Vol. 01, pp. 21-27), e pelo Laudo de Perícia Criminal Federal Veicular (IP, Vol. 01, pp. 213-223), demonstrando que o veículo FIAT TORO, ostentando placas PPQ-4835 – Cariacica/ES, diz respeito originalmente ao veículo de placas PPX-2424 – Pedro Canário/ES, havendo, ainda, sinais de adulteração no chassi, bem como divergência da numeração nos vidros.

Em relação à
autoria
, todos os acusados pretendem absolvição, alegando não terem sido autores das adulterações realizadas.

De fato, o tipo penal prevê as condutas de
“adulterar, remarcar ou suprimir”
, do que se conclui ser atípica a conduta de quem já recebe e utiliza o veículo com os sinais adulterados, remarcados ou suprimidos, sem praticar tais ações, direta ou indiretamente.

No presente caso, não há provas de que os apelantes praticaram, efetivamente, as ações nucleares do crime em questão, para além do fato de que utilizaram o veículo com sinais adulterados, na empreitada criminosa relacionada ao tráfico de drogas.

Com efeito, não restou comprovado se os apelantes já receberam o veículo com os sinais adulterados, ou se foram eles os autores das modificações, motivo pelo qual concluo por
acolher os pleitos absolutórios,
por insuficiência de provas de autoria
.

8. APLICAÇÃO DAS PENAS.

8.1. LUAN TRANCOSO RODY.

O apelante LUAN TRANCOSO RODY não formulou pedido de reforma da dosimetria, e, de qualquer forma, não vislumbro possibilidade de redução das penas, que foram elevadas em razão da quantidade de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) e agravadas, tendo em vista sua reincidência (todos os crimes). Além disso, incide a majorante inerente à interestadualidade, valorada em 1/6 (um sexto).

Registro, no ponto, o equívoco em ter-se olvidado de promover o aumento pela interestadualidade quanto ao crime de associação para o tráfico, o que não pode ser reformado neste recurso exclusivo da defesa.

Dessa forma, considerando a anulação do crime previsto no art. 183, da Lei de Telecomunicações e a absolvição do crime previsto no art. 311, do Código Penal, as penas são assim resumidas:

a) art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06:
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa;

b) art. 35,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06:
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa;

c) art. 180, do
Código Penal:
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

T
otal:
13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 1.643 (mil seiscentos e quarenta e três) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, considerando a quantidade de pena, a
reincidência do réu
e o tempo de prisão provisória (desde 09/5/2019 – aproximadamente 05 anos, 04 meses e 25 dias), mantenho o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal).

Impossível conceder os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

8.2. LUAN ALTOÉ SABINO.

Quanto ao crime previsto no
a
rt. 33, da Lei nº 11.343/06
, questiona-se a elevação da pena-base de 05 (cinco) para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, em razão da
culpabilidade
(quantidade de entorpecentes).

O questionamento não prospera, pois, de fato, o quantitativo apreendido
excede
, em muito, o normal a crimes dessa espécie, restando comprovado o elevado potencial nocivo e seu grande valor de revenda, merecendo especial recrudescimento, à luz dos elementos preponderantes descritos no art. 42, da Lei Antitóxicos – 575 (quinhentos e setenta e cinco) tabletes de maconha, com massa total de 561,2 kg (quinhentos e sessenta e um quilogramas e duzentos gramas); 02 (dois) tabletes de maconha, com massa total de 1,160 kg (um quilograma e cento e sessenta gramas).

Na
2ª fase
,
assiste razão à defesa,
pois o apelante confessou a prática do crime, judicial e extrajudicialmente.

Cumpre mencionar que, a teor da
Súmula nº 545/STJ
,
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
, e, segundo a jurisprudência,
“a atenuante da confissão espontânea deve ser obrigatoriamente reconhecida, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou tenha sido retratada”
(AgRg no AgRg no HC n. 754.438/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022).

Portanto, valoro a atenuante em 1/6 (um sexto), de modo que a pena intermediária é fixada em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
3ª fase
, incide a majorante da interestadualidade, também valorada em 1/6 (um sexto), do que resulta a pena DEFINITIVA de
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Não houve questionamento quanto à dosimetria dos demais crimes, cumprindo ressaltar que o apelante
não confessou a prática deles
, de modo que as penas permanecem intactas, assim resumidas:

a) art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06:
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

b) art. 35,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06:
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa;

c) art. 180, do
Código Penal:
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

T
otal:
1
0
(
dez
) anos e
27
(
vinte e sete
) dias de reclusão e 1.
293 (mil duzentos e noventa e três)
dias-multa.

Quanto ao regime inicial, considerando a quantidade de pena, a
primariedade do réu
e o tempo de prisão provisória (entre 28/9/2018 e 08/3/2019 – 05 meses e 11 dias), mantenho o regime
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal). O apelante está atualmente solto por este processo.

Impossível conceder os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal, tendo em vista a quantidade de pena.

8.3. ROMULO ROSÁRIO BRESSAMINI.

O apelante ROMULO ROSÁRIO BRESSAMINI não formulou pedido de reforma da dosimetria, e, de qualquer forma, não vislumbro possibilidade de redução das penas.

Dessa forma, considerando a anulação do crime previsto no art. 183, da Lei de Telecomunicações e a absolvição do crime previsto no art. 311, do Código Penal, as penas são assim resumidas:

a) art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06:
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa;

b) art. 35,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06:
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa;

c) art. 180, do
Código Penal:
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

T
otal:
1
1
(
onze
) anos, 0
3
(
três
) meses e
15
(
quinze
) dias de reclusão e 1.
410 (mil quatrocentos e dez)
dias-multa.

Quanto ao regime inicial, considerando a quantidade de pena, a
primariedade do réu
e o tempo de prisão provisória (desde 31/01/2019 – aproximadamente 05 anos, 08 meses e 03 dias), fixo regime
semiaberto
(art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal).

Impossível conceder os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

8.4. ARTHUR SANTOS COSTA.

O apelante ARTHUR SANTOS COSTA não formulou pedido de reforma da dosimetria.

Contudo, há necessidade de reforma da dosimetria, pois, de fato, este apelante
confessou
a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), ainda que de maneira parcial (AgRg no AgRg no HC n. 754.438/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022).

Portanto, partindo da pena-base de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
,
compenso
a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (Tema Repetitivo nº 585/STJ).

Na
3ª fase
, incide a majorante da interestadualidade, também valorada em 1/6 (um sexto), do que resulta a pena DEFINITIVA de
0
7
(
sete
) anos,
03 (três) meses
e
15
(
quinze
) dias de reclusão e
700
(
setecentos
) dias-multa
.

Não houve questionamento quanto à dosimetria dos demais crimes, cumprindo ressaltar que o apelante
não confessou a prática deles
, de modo que as penas permanecem intactas, assim resumidas:

a) art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06:
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa;

b) art. 35,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06:
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

c) art. 180, do
Código Penal:
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

T
otal:
1
1
(
onze
) anos,
11
(
onze
) meses e
15
(
quinze
) dias de reclusão e 1.
527 (mil quinhentos e vinte e sete)
dias-multa.

Quanto ao regime inicial, considerando a quantidade de pena, a
reincidência do réu
e o tempo de prisão provisória (desde 31/01/2019 – aproximadamente 05 anos, 08 meses e 03 dias), mantenho o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal). Por oportuno, registro que, segundo consta no INFOPEN, este apelante ficou
foragido
entre 15/10/2020 e 13/11/2020 e entre 30/3/2022 e 04/3/2023.

Impossível conceder os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

8.5. GUILHERME HENRIQUE NUNNES.

Quanto ao crime previsto no
a
rt. 33, da Lei nº 11.343/06
, questiona-se a elevação da pena-base de 05 (cinco) para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, em razão da
culpabilidade
(quantidade de entorpecente apreendida).

O questionamento não prospera, pois, de fato, o quantitativo apreendido
excede
, em muito, o normal a crimes dessa espécie, restando comprovado o elevado potencial nocivo e seu grande valor de revenda, merecendo especial recrudescimento, à luz dos elementos preponderantes descritos no art. 42, da Lei Antitóxicos – 575 (quinhentos e setenta e cinco) tabletes de maconha, com massa total de 561,2 kg (quinhentos e sessenta e um quilogramas e duzentos gramas); 02 (dois) tabletes de maconha, com massa total de 1,160 kg (um quilograma e cento e sessenta gramas).

Na
2ª fase
, incide, sem insurgência da parte, a agravante da reincidência (1/6) e, na
3ª fase,
aplica-se a majorante da interestadualidade (1/6), de modo que a pena definitiva é mantida em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Não houve questionamento quanto à dosimetria dos demais crimes.

Dessa forma, considerando a anulação do crime previsto no art. 183, da Lei de Telecomunicações e a absolvição do crime previsto no art. 311, do Código Penal, as penas são assim resumidas:

a) art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06:
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa;

b) art. 35,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06:
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

c) art. 180, do
Código Penal:
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

T
otal:
1
3
(
treze
) anos, 0
2
(
dois
) meses e
02
(
dois
) dias de reclusão e 1.
643 (mil seiscentos e quarenta e três)
dias-multa.

Quanto ao regime inicial, considerando a quantidade de pena, a
reincidência do réu
e o tempo de prisão provisória (desde 31/01/2019 – aproximadamente 05 anos, 08 meses e 03 dias), mantenho o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal).

Impossível conceder os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

8.6. THIAGO NUNES DE AGUIAR.

Quanto ao crime previsto no
a
rt. 33, da Lei nº 11.343/06
, questiona-se a elevação da pena-base de 05 (cinco) para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, em razão da
culpabilidade
(quantidade de entorpecente apreendida).

O questionamento não prospera, pois, de fato, o quantitativo apreendido
excede
, em muito, o normal a crimes dessa espécie, restando comprovado o elevado potencial nocivo e seu grande valor de revenda, merecendo especial recrudescimento, à luz dos elementos preponderantes descritos no art. 42, da Lei Antitóxicos – 575 (quinhentos e setenta e cinco) tabletes de maconha, com massa total de 561,2 kg (quinhentos e sessenta e um quilogramas e duzentos gramas); 02 (dois) tabletes de maconha, com massa total de 1,160 kg (um quilograma e cento e sessenta gramas).

Na
2ª fase
, não houve agravantes e atenuantes. Na
3ª fase
, presente a majorante da interestadualidade (1/6), de modo que a pena definitiva deveria ter sido fixada em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, porém o Juízo de origem cometeu um equívoco aritmético favorável ao réu, que não pode ser reformado neste recurso exclusivo da defesa, motivo pelo qual a pena definitiva é mantida em
06 (seis) anos, 01 (u
m
)
m
ês e 15 (quinze) dias de reclusão
e
700 (setecentos) dias-
multa.

O apelante THIAGO também formula pedido de reforma da pena-base do crime de
associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06)
, porém tal pedido carece de interesse, tendo em vista que a pena já foi estabelecida no mínimo legal –
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Dessa forma, considerando a anulação do crime previsto no art. 183, da Lei de Telecomunicações e a absolvição do crime previsto no art. 311, do Código Penal, as penas são assim resumidas:

a) art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06:
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa;

b) art. 35,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06:
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa;

c) art. 180, do
Código Penal:
prescrito.

T
otal:

09
(
nove
) anos, 0
1
(
um
) m
ê
s e
15
(
quinze
) dias de reclusão e 1.
410 (mil quatrocentos e dez)
dias-multa.

Quanto ao regime inicial, considerando a quantidade de pena, a
primariedade do réu
e o tempo de prisão provisória (desde 31/01/2019 – aproximadamente 05 anos, 08 meses e 03 dias), fixo regime
aberto
(art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal).

Impossível conceder os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

9. CONCLUSÃO.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta re
ais)

à advogada

Dra. Aline de Oliveira Rodrigues, OAB/ES nº 17.546,
pela defesa do apelante Romulo.

Arrimada nas considerações ora tecidas:

1) REJEITO a preliminar
de incompetência da justiça estadual em relação a todos os crimes, suscitada por ARTHUR SANTOS COSTA;

2) ACOLHO a preliminar
suscitada de ofício, a fim de
ANULAR
o processo
exclusivamente
em relação ao crime previsto no art. 183, da Lei nº 9.472/97,
determinando a imediata extração de cópia integral dos autos e remessa à Justiça Federal
;

3) ACOLHO a prejudicial de mérito
suscitada pela defesa e
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu
THIAGO NUNES DE AGUIAR
,
exclusivamente
quanto ao crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal;

4)
No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, para
absolver
todos os apelantes do crime previsto no
art. 311, do
Código Penal
, com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal, mas
preservar as condenações
pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 e no art. 180,
caput,
do
Código Penal
, fixando as seguintes penas totais:

a)
LUAN TRANCOSO RODY:
13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 1.643 (mil seiscentos e quarenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado;

b)
LUAN ALTOÉ SABINO:
10 (dez) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 1.293 (mil duzentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial fechado;

c)
R
O
MULO ROSÁRIO BRESSAMINI:
11 (onze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

d)
ARTHUR SANTOS COSTA:
11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.527 (mil quinhentos e vinte e sete) dias-multa, em regime inicial fechado;

e)
GUILHERME HENRIQUE NUNNES:
13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 1.643 (mil seiscentos e quarenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado;

f)
THIAGO NUNES DE AGUIAR:
09 (nove) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa, em regime inicial aberto (detração).

Caso prevaleça este entendimento na eg. Segunda Câmara Criminal, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do apelante
THIAGO NUNES DE AGUIAR, a fim de que seja imediatamente colocado em liberdade, desde que não esteja preso por outro motivo.

R
eme
tam-se
cópias
à Justiça Federal, conforme item 02.

É como voto.

1
“RespostaOficioMidia20181107174833A14MEBCópia de arquivo conexão internet linha (27)99791-7476”

2
A 08 minutos (6,3 km) da Praça do Pedágio.
https://www.google.com/maps/dir/R.+Ip%C3%AA,+Santa+Terezinha+de+Itaipu+-+PR,+85875-000/Ped%C3%A1gio+de+S%C3%A3o+Miguel+do+Igua%C3%A7u+-+BR-277+-+Nova+Roma,+S%C3%A3o+Miguel+do+Igua%C3%A7u+-+PR,+85877-000/@-25.4349702,-54.3924059,3960m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x94f6a2c5f2812ced:0xb79c5c1bfff412c1!2m2!1d-54.4055118!2d-25.4431122!1m5!1m1!1s0x94f6a38d73985961:0x37de4b62e3a8e699!2m2!1d-54.3640748!2d-25.4270042!3e0!5m1!1e2?entry=ttu

3
A 1h30min (92 km) da Praça de Pedágio Floresta e a 35 min (43 km) de Marialva .
https://www.google.com/maps/dir/Ped%C3%A1gio+-+Floresta,+Floresta+-+PR/Marialva,+PR/R.+Tangar%C3%A1+-+Jardim+Petr%C3%B3polis,+Arapongas+-+PR/@-23.5199717,-51.9464409,64338m/data=!3m2!1e3!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x94ed2227e6c89c41:0x3615fd2ce49099d7!2m2!1d-52.1074247!2d-23.6364649!1m5!1m1!1s0x94ecc46635f200ab:0xa5c1de2aaaadff02!2m2!1d-51.7935562!2d-23.4856611!1m5!1m1!1s0x94eca38d00c897a1:0x47f1629b14ff475f!2m2!1d-51.4558068!2d-23.4056067!3e0!5m1!1e2?entry=ttu

4
A 52 min (58 km) da Praça de Pedágio Arapongas.
https://www.google.com/maps/dir/Bela+Vista+do+Para%C3%ADso,+PR/Ped%C3%A1gio+desativado+-+Rodovia+Melo+Peixoto,+Arapongas+-+PR/@-23.1778476,-51.4521243,64504m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x9494ae6b970c78c3:0x3ef8d5dd80d4ecba!2m2!1d-51.1922743!2d-22.9955628!1m5!1m1!1s0x94eca735a5f14a01:0x81ef4c05fc944bb3!2m2!1d-51.399324!2d-23.3608599!3e0!5m1!1e2?entry=ttu

5
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada:
volume único. 8.ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. pg. 1.080.

6
GRECO, Rogério.
Código penal comentado.
11.ed. Niterói: Impetus, 2017. p. 1.033.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)